Tribunal: CARF
Processo: 16682.902993/2020-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902993/2020-16
RESOLUÇÃO
3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para juntada do Relatório Fiscal e Anexos constantes do processo
16682.902988/2020-11, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro (relator), que entendia
pela desnecessidade de conversão em diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Keli Campos de Lima.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Redatora Designada.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido e transcrevo
excertos:
Trata o presente processo de julgamento de Manifestação de Inconformidade
contra o deferimento parcial do Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, referente ao período
de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017, no valor de R$ 228.080.384,66,
transmitido através do PER no 12493.60141.051219.1.5.19-3089.
RELATÓRIO FISCAL
A Fiscalização realizou os procedimentos de auditoria atinentes à apuração de
créditos do PIS/PASEP e da Cofins, apurados no regime não-cumulativo, nos
termos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
A RFB destacou que a não-cumulatividade implementada pelas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 não é plena, restringindo-se às hipóteses de desconto
de créditos nelas previstas.
No que se refere ao crédito sobre bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços, apurado com base no inciso II do artigo 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, é importante observar a decisão da Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos chamados Recursos Repetitivos,
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, que definiu o conceito de insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS e da
Cofins.
O primeiro ponto a ressaltar é que a referida decisão judicial trata tão somente da
modalidade de crédito sobre insumos do processo prevista no inciso II do artigo
3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Não há extensão de seus efeitos a
outras hipóteses de crédito previstas na legislação, tais como aluguel de prédios,
máquinas e equipamentos, contraprestações de operações de arrendamento
mercantil, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, bens
incorporados ao ativo imobilizado etc.
A decisão judicial, no caso, é vinculante para a RFB, nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, que veiculou as principais
repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do conceito de insumos
na legislação da contribuição para o PIS e da Cofins estabelecida pela Primeira
Seção do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
O julgado deixa claro que o conceito de insumos fica circunscrito ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços.
Assim, com base no entendimento do STJ, essencial é o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, e
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
3
relevante é o item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Dos Dispêndios c/ Serviços Portuários e Ferroviários para o escoamento da
produção Antes de adentrar nos demais resultados da auditoria a serem
abordados em seguida, faz-se necessário tecer comentários e definições acerca
das atividades e do fluxo produtivo precípuo da VALE e suas implicações no
tocante ao direito de creditamento das referidas contribuições, a luz do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, o qual
Dos Dispêndios c/ Serviços Portuários e Ferroviários para o escoamento da
produção
Antes de adentrar nos demais resultados da auditoria a serem abordados em
seguida, faz-se necessário tecer comentários e definições acerca das atividades e
do fluxo produtivo precípuo da VALE e suas implicações no tocante ao direito de
creditamento das referidas contribuições, a luz do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 17/12/2018, o qual delimita o conceito de insumos de produção à
atividade produtiva da empresa, conforme expressa determinação legal, nos
termos do inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Segundo o referido parecer, tem-se que o conceito de insumos fica circunscrito ao
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
Conforme será mais pormenorizadamente demonstrado em cada uma das
rubricas concernentes, constataram-se nas EFD-Contribuições diversos registros
com crédito sobre dispêndios associados aos fluxos “PORTO” e “FERROVIA”.
O fluxo PORTO (fluxo D) envolve as fases 33, 34, 35 e 36, conforme a seguir
definidas:
Fase 33. Recepção e despachos dos produtos e mercadorias - Diz respeito à
chegada/saída dos produtos no porto, que pode ocorrer por meio do transporte
rodoviário ou ferroviário. Nessa etapa, o embarcador e/ou o transportador são os
responsáveis pela entrega/retirada dos produtos no porto.
Fase 34. Operação portuária de movimentação de cargas nas dependências –
está relacionada com a movimentação dos produtos/mercadorias nas
dependências do porto. Compete à Administração do Porto, entre outras
atribuições previstas na Lei 8.630/93 fiscalizar as operações portuárias, zelando
para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e
respeito ao meio ambiente.
Fase 35. Atracação e desatracação de navios – Nesta etapa ocorre a
atracação/desatracação do navio com o auxílio da praticagem e os rebocadores.
Nessa etapa, o armador, independente de ser ou não proprietário da embarcação,
deve promover a equipagem do navio e demais procedimentos, disponibilizando-
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
4
o apto para navegação. É ação de se “estacionar” a embarcação no cais do porto
para que se possa realizar a operação (carregar e descarregar mercadorias).
Finalizada a operação, a embarcação será desatracada e seguirá viagem.
Fase 36. Pátios de estocagem, Píeres e armazéns
Fase 37. Carga e Descarga de produtos e mercadorias - Diz respeito ao
carregamento/descarregamento dos produtos na planta, terminal e porto. Nessa
etapa, o contratante do transporte e/ou unidade produtora são os responsáveis
pelo carregamento/descarregamento dos produtos/mercadorias os pátios,
terminais e portos.
fase 38.Transporte – Nesta etapa ocorre o transporte dos produtos/mercadorias
carregados e descarregados nos pátios, terminais e portos.
Fase 39.Oficinas, pontos de abastecimento e entrepostos.
Obs.: A Vale opera quatro sistemas integrados em que o escoamento da produção
até os portos ocorre pela via ferroviária. Nos sistemas Sudeste e Norte, possui
vias próprias: EFVM (Estrada de Vitória a Minas) e EFC (Estrada de Ferro Carajás) -
as quais descreveremos a seguir. No sistema Centro-Oeste, utiliza as linhas da ALL
e, no sistema sul, da MRS Logística.
De acordo com as informações prestadas e com a documentação apresentada
pela VALE, o que se verifica é que a finalidade principal das estruturas portuárias e
ferroviárias é o eficiente e ágil escoamento de sua produção e ainda que tenham
importância em sua atividade empresarial como um todo, são fases posteriores à
conclusão do processo produtivo.
(...)
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, nos itens 20 e
21, ressalta que o referido “teste da subtração”, proposto pelo Ministro Mauro
Campbell, não consta da tese acordada e ainda que sua aplicação resulte em
inviabilidade da atividade da VALE como um todo, certo é que o conceito de
insumos, para fins de crédito das contribuições é restrito aos bens e serviços
utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, por expressa disposição legal.
Por exemplo, não se pode considerar insumo um serviço utilizado na área
administrativa ou jurídica da empresa ainda que a subtração de tal serviço
inviabilize a atividade empresarial como um todo.
Não se trata de negar a importância de tais atividades nos negócios da empresa,
mas tão somente de reconhecer que elas ocorrem quando o produto já foi
finalizado, o que não enseja o crédito das contribuições sobre os gastos incorridos
nessas etapas na hipótese de insumos. Ou seja, os efeitos tributários sobre tais
gastos não são os pretendidos pela VALE.
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
5
Nesse ponto, é importante esclarecer que se consideraram aqui insumos para fins
de crédito das contribuições os transportes internos que ocorrem dentro do
processo produtivo com o produto ainda não finalizado, em consonância com a
decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Os demais fretes internos
após concluído o processo produtivo, não são passiveis de creditamento do
PIS/Cofins Não-Cumulativos.
GLOSAS SERVIÇOS INSUMOS
96. Isto posto, retornamos a abordagem dos resultados de auditoria acerca dos
demais dispêndios/bases de crédito do PIS/Cofins.
97. A VALE apurou créditos na aquisição de bens utilizados como insumos nas
operações escrituradas nos registros C100, C190 e registros filhos C191/C195,
D100 e F100 das EFD-Contribuições e na aquisição de serviços utilizados como
insumos nas operações escrituradas nos registros A100, C100 e F100 das EFD-
Contribuições.
(...)
99. Diante das informações e documentos apresentados pela VALE, em relação
aos bens e serviços utilizados como insumos, além da verificação do lastro dos
registros na documentação pertinente, analisaram-se os créditos apurados à luz
do conceito de insumos e dos critérios de essencialidade e relevância, conforme o
entendimento do STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, considerando
sempre o processo produtivo no período fiscalizado.
100. Com base nos parâmetros resumidos acima, concatenados à citada
jurisprudência formada no STJ, constatou-se que parte destes dispêndios foram
destinados/ aplicados em atividades / fases concluídas após o ciclo de produção,
não se enquadrando, portanto, no conceito de insumo de produção do STJ,
cristalinamente pacificado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de
17/12/2018.
101. Pelo exposto, glosou-se de ofício parte destas aquisições de bens/ serviços –
insumos de produção, que constituíram as bases de crédito de PIS/Cofins não
cumulativos, conforme os resumos expostos a seguir, originando-se os montantes
aqui consolidados dos registros e/ou notas fiscais consignados de forma
detalhada nos respectivos Anexos, conforme indicados no Relatório Fiscal.
102. Em relação aos dispêndios de serviços relacionados pela VALE como base de
crédito de PIS/Cofins por entender tratar-se de insumos de produção,
constataram-se, à luz do conceito de insumos definido no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, 3 (três)tipos de serviços que não se enquadram
no conceito de insumo perquirido, cujas bases de crédito de PIS/Cofins foram
objeto de glosa:
• Serviço Aplicado Após o Processo Produtivo e/ou
• Tipo de Serviço Integrado Diretamente a Produção
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
6
• Direito de Passagem – Fora do Conceito de Insumo
Direito de Passagem: Fundamentação Não Enquadramento Conceito de Insumo
(...)
106. No caso em tela, o acordo apresentado é específico do setor de transporte
ferroviário e, ainda que se haja a previsão de compartilhamento mediante a
disponibilização de ativos, não se reveste das características de um típico contrato
de locação, posto que a VALE não detém, para o seu uso e gozo, a posse direta do
trecho da malha ferroviária objeto do acordo.
107. Também não se trata de um contrato típico de prestação de serviços, posto
que não há preponderância de uma obrigação de fazer.
108. De acordo com o artigo 12 da Resolução ANTT n° 3.695/2011 já transcrita, a
tarifa paga pela operação é composta por custos operacionais e pela
remuneração do capital. Portanto, trata-se de contrato complexo, no qual há
deveres impostos às partes envolvidas indissociáveis no qual não é possível
dissociar no acordo de tráfego mútuo e direito de passagem a parte que poderia
ter um caráter de aluguel da parte que poderia ser relativa à alguma prestação de
serviços.
(...)
111. Portanto, considerando que os dispêndios com “tráfego mútuo” e “direito
de passagem” englobam a parcela de remuneração pelo uso da malha da
concessionária visitada e seu licenciamento, não há como prosperar o crédito
sobre tais gastos na hipótese de aquisição de serviços utilizados como insumos.
Por não se caracterizarem como serviços, não há que se falar em insumos e nem
mesmo nos critérios de creditamento aplicados aos mesmos (essencialidade ou
relevância).
(...)
113. Ainda que se vislumbrasse a hipótese de uma autêntica locação, também não
prospera o direito ao crédito, uma vez que definitivamente não se trata de
“aluguel de prédios, máquinas e equipamentos”, e nem mesmo de locação de
imóvel rural, posto que o objeto principal dos contratos, como visto, é a via férrea
da concessionária visitada e seu licenciamento e, em alguns casos, as locomotivas
e os vagões compartilhados pela concessionária visitada.
(...)
118. Pelo todo exposto, glosaram-se as respectivas bases de crédito de PIS/Cofins
consideradas como indevidas, conforme a seguir resumidas, detalhando-se os
respectivos registros e documentos no Anexo II.
GLOSAS DE DESPESAS DE FRETES
119. Conforme o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, é facultado o direito
de crédito de PIS/Cofins no regime não cumulativo sobre armazenagem de
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
7
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos Incisos I e II (do mesmo
dispositivo), quando suportado pelo vendedor.
(...)
124. Assim, em conformidade com os documentos fiscais que acompanham as
cargas transportadas, trata-se de transporte de produtos destinados ao exterior.
125. Essas operações consistem em remessas de carga (produto minério) para
recinto alfandegado para formação de lotes que comporão a totalidade da carga
a ser exportada.”
126. No tocante à Contribuição para o PIS e à Cofins sobre tais remessas, tem-se o
disposto no artigo 40 da Lei no 10.865/2004.
127. A VALE é empresa preponderantemente exportadora habilitada pelo ADE no
64, de 15/04/2009. Portanto, no transporte do minério de ferro destinado à
formação de lote com a finalidade de exportação, há a suspensão da
Contribuição para o PIS e da Cofins.
128. Assim, pelo fato de os transportes ferroviários de minério para recinto
alfandegado para formação de lotes para exportação não estarem sujeitos ao
pagamento das contribuições pelos transportadores, em função da suspensão
mencionada, glosaram-se tais créditos por conta da vedação prevista no inciso II
do § 2o do art. 3o das Leis nos 10.833/2003
129. Dentre os registros de dados relativos aos dispêndios de fretes aduzidos pela
VALE como vinculados a vendas e, em tese, dentro dos preceitos legais que regem
o direito de crédito de PIS/Cofins, ainda em relação ao fornecedor MRS, restou
apurado que a maior parte dos dispêndios de fretes que tiveram apuração de
crédito do PIS/Cofins, conforme verificado nas respectivas NF-es, tratam de
operações de transferências internas (“intercompany”) dos estoques de produtos
acabados, portanto, dispêndios de fretes efetuados após concluído o processo
produtivo, não estando, portanto, enquadrada no conceito de insumo nos termos
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, motivo pelo qual se
glosaram as referidas bases de crédito.
130. Por todo exposto, as operações registradas como geradoras de crédito nos
registros D100 das respectivas EFD-Contribuições foram objeto de glosa, haja vista
a irregularidades acima suscitadas e fundamentadas a seguir:
1- Glosa Frete c/ suspensão de PIS-Cofins ( Produto Destinado a Exportação)
Vedação definida no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002
2- Glosa Dispêndio de Frete - Após P. Produtivo Mov. Interna ( Intercompany) -
Estoque P.Acabado
Inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, observado o conceito
de insumo pacificado no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
8
GLOSAS DE DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
131. A partir dos registros F100 das EFD-Contribuições, constatou-se que a VALE
apurou créditos com base na hipótese legal de contraprestações de
arrendamento mercantil contratados com as pessoas jurídicas e os montantes
resumidos a seguir.
132. Regularmente intimada, a VALE disponibilizou os respectivos contratos de
arrendamento mercantil de forma a possibilitar o exame dos respectivos
conteúdos e cláusulas contratuais.
133. Apesar de a VALE indicar nos registros F100, para as operações com tais
participantes, a natureza da base de cálculo do crédito “contraprestações de
arrendamento mercantil” (inciso V do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003), verificar-se-á também a possibilidade de crédito com base em
outras hipóteses como as dos incisos II (insumos) e IV (aluguéis de prédios,
máquinas ou equipamentos) dos referidos dispositivos legais.
134. Transcrevem-se a seguir novamente as mencionadas hipóteses de crédito do
artigo 3o, II, IV e V das Leis no 10.833/2003 e 10.637/20002.
135. Inicialmente, analisou-se o conteúdo dos contratos e seus regramentos de
forma a verificar a possibilidade, de fato, de a VALE ter considerado os registros
consignados nos registros F100 como natureza da base de cálculo do crédito
“contraprestações de arrendamento mercantil” nos termos do inciso V do artigo
3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
(...)

161. Por todo exposto, com base nas características dos contratos apresentados e
à luz dos requisitos estipulados nos arts. 2o e 5o da Lei no 6.099/1974, e nos arts.
1o e 7o da Resolução BACEN no 2.309/1996, conclui-se que os referidos
dispêndios não se enquadram, para fins tributários, como arrendamento
mercantil, quer financeiro, quer operacional, o que impossibilita o crédito sobre
tais dispêndios com base na hipótese prevista no inciso V do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, motivo pelo qual se glosaram as respectivas bases de
crédito, conforme consignadas no Anexo IV.
(...)
GLOSAS DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ATIVO IMOBILIZADO
162. Os registros F130 das EFD-Contribuições da VALE apontam créditos relativos
ao ativo imobilizado.
163. O artigo 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/20002, em seus incisos VI e
VII, prevê o crédito sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado e sobre edificações e benfeitorias.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
9
164. Os §§ 1o e 14 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 estabelecem a forma de
determinação do crédito sobre ativo imobilizado.
(...)
167. Para o crédito relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados
ao processo produtivo, o artigo 1o da Lei no 11.774/2008, com a redação dada
pela Lei no 12.546/2011, dispõe sobre a opção de crédito imediato no valor
integral para as aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
168. Para o crédito sobre edificações adquiridas ou construídas para utilização no
processo produtivo, tem-se a opção do crédito na forma do artigo 6o da Lei no
11.488/2007.
(...)
177. De acordo com as informações prestadas e com a documentação
apresentada pela VALE, o que se verifica é que a finalidade principal das
estruturas portuárias e ferroviárias é o eficiente e ágil escoamento da produção
e ainda que tenham importância na sua atividade empresarial como um todo, são
fases posteriores à conclusão do processo produtivo.
178. Por todo exposto, glosaram-se, conforme os quadros demonstrativos
expostos adiante, os valores das bases de crédito originadas, especificamente, de
parcelas de depreciação acelerada de edificações vinculadas à estrutura PORTO
e FERROVIÁRIA, já que não integradas diretamente ao processo produtivo,
procedendo-se, então, os seguintes ajustes:
• Glosa do crédito relativo à parcela de depreciação acelerada indevida
• Motivação da Glosa: Ativos não agregados ao processo produtivo – Depreciação
Acelerada Indevida
Ajustes 1 e 2 (-) Expurgo Parcial da Glosa – % Rateio Atividades PORTO/FERROVIA
*)
Ajustes 3 e 4 (-) Expurgo Parcial da Glosa – parcela de depreciação Vida Útil
179. A VALE apurou o crédito sobre aquisições de máquinas e equipamentos de
forma integral na data de aquisição (parcela ÚNICA), com base no artigo 1o da Lei
no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011.
180. Porém, da mesma forma, o crédito acelerado sobre máquinas e
equipamentos é autorizado, segundo os termos do inciso VI do artigo 3o das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002 e do inciso V do artigo 15 da Lei no 10.865/2004
(importações), restringindo-se às máquinas e equipamentos adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
181. Por todo exposto, no mesmo trilho, glosaram-se os valores das bases de
crédito originadas, especificamente, de parcelas de depreciação acelerada de
máquinas e equipamentos agregados à estrutura PORTO e FERROVIÁRIA, já que
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
10
não integrados diretamente ao processo produtivo, adotando-se as mesmas
considerações, procedimentos e ajustes/expurgos verificados com relação a
Edificações e Benfeitorias.
182. Concluindo, glosaram-se os valores das bases de créditos originadas de
depreciação acelerada relativas a Edificações e Benfeitorias / Máquinas e
Equipamento, considerados indevidos, conforme consignados de forma
detalhada no Anexo V e consolidados nos quadros constantes do Relatório Fiscal.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua peça de defesa, a Manifestante suscita, preliminarmente, a indevida
inclusão da parcela a título de receita interna.
DO EVIDENTE EQUÍVOCO INCORRIDO PELO I. FISCAL QUANTO À ABRANGÊNCIA
DA DISCUSSÃO QUE PODERIA SER VEICULADA EM SEDE DE DESPACHO
DECISÓRIO – INDEVIDA INCLUSÃO DA PARCELA A TÍTULO DE RECEITA INTERNA
(...)
DA EVIDENTE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PELA NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO DIANTE DO INDEVIDO ARTÍFICIO FISCAL DE TENTATIVA DE
REGULARIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE FORMA EXTEMPORÂNEA
(...)
DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS – DO CONCEITO DE INSUMO
(...)
Conforme observado da leitura do despacho decisório, pelo entendimento do
i.fiscal, os conceitos de essencialidade ou relevância supostamente só seriam
aplicáveis aos itens utilizados no processo de produção do bem destinado à
venda.
Ocorre que, ao assim dispor a fiscalização incorreu, no entanto, em limitação ao
entendimento do conceito de insumos já definido pela Corte Superior, haja vista
que, os bens ora glosados estão claramente inseridos no processo produtivo de
Impugnante, sendo certo que, ainda que assim não fosse, o que se admite
apenas ad argumentandum tantum, estaria resguardada ainda, a possibilidade
de creditamento nas etapas pós produtivas com base no conceito de relevância -
--- o que, todavia, também restou desconsiderado no despacho decisório em
análise.
(...)
Dessa forma, determinada atividade --- como a desenvolvida pela Impugnante ---
pode ser exercida em etapas, mas que fazem parte integrante de um único
processo singular. Portanto, o conceito de insumos para os de apuração do PIS e
da COFINS não é um conceito formulado em abstrato, mas deve-se atentar para o
pressuposto de fato que envolve as contribuições em questão, bem como a
“dimensão funcional” de seu processo produtivo. Saliente-se que a Câmara
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
11
Superior de Recursos Fiscais há tempo vem decidindo pela amplitude do
conceito de insumos, de modo a favorecer a tomada de créditos pelos
contribuintes. Nestes termos, o Acórdão no 9303-003.069, que negou provimento
recurso da Fazenda. Proferido pela 3a TURMA/CSRF. Publicado 02/02/2015.
(...)
Ademais, diferentemente do que asseverado pelo i. fiscal, sem prejuízo do que
será melhor demonstrado a seguir, importante pontuar que resta caracterizado
também o caráter essencial dos bens e serviços utilizados após a fase de
mineração, eis que sem a aplicação deles haverá, sobretudo, drástica redução da
quantidade e qualidade de bens produzidos disponibilizados ao mercado, visto
que o escoamento da produção é primordial no contexto produtivo do minério,
tratando-se, as fases de mineração, ferrovia e porto, de um trinômio
indissociável.
(...)
De fato, a qualidade de insumos dos bens e serviços utilizados deve ser analisado
dentro do contexto do processo produtivo da Impugnante, que possui
particularidades que o distingue do apresentado por aqueles que desempenham
outras atividades.
A necessidade de se analisar o conceito de insumo a partir de cada caso concreto
é ponto de relevo no acórdão proferido no REsp no 1.221.170. É dizer, o que é
essencial e relevante para determinada cadeia produtiva pode não ser para outra.
Há que se verificar o contexto produtivo e, assim, a relevância ou essencialidade
em cada atividade econômica. Nessa esteira, destacamos trecho do voto do MM
Relator do aludido Resp no 1.221.170.
Frise-se, em nenhum momento, o acórdão proferido nos autos do Resp no
1.221.170 vedou ou impôs condições à apropriação de créditos nas etapas
posteriores à produção como pretende fazer parecer fiscalização quanto aos
créditos em discussão a partir da menção do conceito restritivo de insumos
presente nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e no aludido Parecer Normativo
Cosit no 5/2018 e sem observância à unicidade do processo produtivo da
Impugnante.
(...)
Ocorre que, a fiscalização, no presente caso, não considerou as singularidades da
cadeia produtiva da Impugnante, quando entendeu pelo não reconhecimento
dos créditos pleiteados no caso presente, referentes à bens e serviços utilizados
nas etapas “Ferrovia” e “Porto”.
Entretanto, em atenção à complexidade e unicidade do processo produtivo da
Impugnante ---- não analisado em momento algum pelo i. fiscal ---- que abrange a
tríade mina/ferrovia/porto, devem ser considerados todos os insumos (bens e
serviços) utilizados desde a extração do minério até o embarque nos navios,
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
12
uma vez que se trata de itens relevantes e essenciais para o desenvolvimento da
atividade econômica da Impugnante, exatamente nos termos do que restou
decidido no Resp 1.221.170/PR. Vejamos.
DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO AO PROCESSO PRODUTIVO DA
IMPUGNANTE (TRINÔMIO INDISSÓCIAVEL: MINA/FERROVIA/PORTO)
(...)
Nesse contexto, o processo produtivo se deflagra ainda nas jazidas, tem sequência
com a exploração da mina, com todas as despesas incorridas na industrialização e
beneficiamento dessa fase produtiva, e a conclusão se dá com o carregamento do
minério aos porões dos navios com destino à exportação, após o transporte do
minério pela ferrovia, até o porto.
Trata-se de trinômio indissociável que inclui os processos integrados
envolvendo a mina, a ferrovia e o porto, sem os quais não se consuma sua
atividade, conforme ilustrada graficamente.
(...)
Observa-se, portanto, a existência de um processo integrado, uno, em que todas
as etapas estão indissociavelmente articuladas.
Cabe destacar que não só a Impugnante projeta e desenvolve suas atividades a
partir da tríade mina-ferrovia-porto, como também o setor de mineração
mundial. Trata-se de dinâmica necessária, visto que no mais das vezes as minas
se encontram em locais isolados e de difícil acesso.
No caso em análise, considerando-se a extensão territorial do Brasil e a
expressiva distância entre as minas e o mercado consumidor, é fato que a
ausência do trinômio em questão inviabilizaria o escoamento do minério e
interromperia o fluxo do processo produtivo da Impugnante.
Com efeito, a Impugnante é a maior exportadora brasileira e deve ser analisada a
partir da sua realidade fática. No caso da Impugnante e da análise da sua cadeia
produtiva, não haveria como realizar esta exportação se os produtos, extraídos
das minas, não fossem transportados aos portos.
O processo produtivo da Impugnante, altamente complexo e integrado, é
indissociável por questões operacionais e econômicas, sendo imprescindível a
existência do trinômio mina-ferro-porto e o cumprimento das respectivas etapas
desde a extração do minério até o embarque. Tais condições são suficientes para
demonstrar a relevância e essencialidade dos bens e serviços utilizados nas fases
“ferrovia” e “porto”.
A fiscalização afirma que a Impugnante teria realizado o indevido creditamento de
insumos que seriam utilizados em etapas posteriores ao processo produtivo.
Ocorre que, diversamente do entendimento defendido fiscal, as etapas descritas
pela Impugnante no presente caso fazem parte do próprio processo produtivo.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
13
(...)
DA VIABILIDADE DO CREDITAMENTO DE BENS E SERVIÇOS INCORRIDOS NAS
FASES DE FERROVIA E PORTO – RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
(...)
Destaque-se que, uma vez que as etapas da FERROVIA e do PORTO são,
efetivamente, junto com a da mineração, fases do processo produtivo da
Impugnante. Logo, elas compõem o processo produtivo, diferentemente do que
tentou fazer parecer a fiscalização.
Ademais, ainda que se tratasse de fases pós produtivas, o que se admite apenas
por amor à argumentação, o fato é que, em sentido diametralmente oposto ao
alegado pela fiscalização, tanto a decisão proferida pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, quanto o mencionado Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
reconhecem expressamente a possibilidade de creditamento após a produção,
quando se tratar de imposição legal ou por singularidades da cadeia. Também
por esse critério, o direito da Impugnante aos créditos resta inequivocamente
caracterizado. Veja-se.
DA EFETIVA INCLUSÃO DAS FASES DA FERROVIA E PORTO NO PROCESSO
PRODUTIVO E DA RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS A ELAS
ATRELADOS – JURISPRUDÊNCIA DA PRÓPRIA IMPUGNANTE FAVORÁVEL AO
AFASTAMENTO DE TAIS GLOSAS
(...)
Destaque-se abaixo o recente entendimento esposado pelo E. CARF, em
decisões publicadas em 13/11/2023, as quais também se deram nesse mesmo
sentido, em relação aos seguintes processos nos quais é parte também a
Impugnante,
nos
16682.900613/2016-22,
16682.900615/2016-11,
16682.721001/2019-18, 16682.900617/2016-19 e 16682.900619/2016-08 e
16682.900611/2016-33.
(...)
O referido entendimento em casos em que é parte a Impugnante e que tratam
apenas de glosas de PIS/COFINS em períodos diversos restou ratificado mais
uma vez em recentes julgamentos realizados pelo E. CARF em 19/03/2024
(acórdãos ainda não publicados), tendo prevalecido novamente o afastamento
quanto
às
referidas
glosas
-
Processos
nos
16682.900610/2016-99,
16682.900612/2016-88,
16682.900614/2016-77,
16682.900616/2016-66
e
16682.900618/2016-55
(...)
Em adição, note-se que, visando a demonstrar o equívoco do entendimento fiscal,
a Impugnante contratou estudos de renomadas empresas independentes, sendo
que todos eles chegaram à inarredável de que as etapas da ferrovia e porto
fazem parte indissociável do seu processo produtivo, ao contrário do que
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
14
afirmado pela fiscalização, que não possui expertise para sustentar as suas
alegações.
Nesse sentido, cite-se que, a Impugnante solicitou à instituição Unicamp a
elaboração de parecer técnico (doc. da Manifestação), de autoria de Paulo Sérgio
de Arruda Ignácio, Coordenador do Centro de Pesquisa em Engenharia de
Produção (CENPRO) e Professor Doutor da Faculdade de Ciências Aplicadas FCA
na Universidade Estadual de Campinas -UNICAMP.
Após amplo e fundamentado estudo, o trabalho concluiu pela essencialidade e
relevância dos bens e serviços utilizados pela Impugnante, notadamente os
abarcados pelas fases da ferrovia e porto, que, nos termos do parecer, integram o
processo produtivo
(...)
O laudo também não deixa dúvidas acerca da inadequação dos critérios utilizados
pela fiscalização. Como já asseverado, o processo produtivo da Impugnante é
integrado e unificado, ou seja, desenvolvido sob a tríade de minas-ferrovias-
portos. A ferrovia e o porto se apresentam como parte integrante e
imprescindível do processo produtivo, assim como configuram conditio sine quo
para a própria operacionalidade da atividade econômica desenvolvida pela
Impugnante.
Também foi contratado laudo elaborado pela empresa LCA (doc. da
Manifestação)que, na mesma esteira, comprovou que as fases da ferrovia e porto
também são partes integrantes do processo de produção da Impugnante.
Por fim, a Impugnante solicitou ainda, à empresa Tyno Consultoria a elaboração
de laudo técnico (doc. da Manifestação) também produzido por profissionais
independentes e habilitados. O aludido laudo, corroborando todos os anteriores,
também concluiu pela inserção das fases ferrovia e porto no processo produtivo
da Impugnante.
(...)
Aliás, não é demais pontuar que, contrariamente a argumentação trazida pela
fundamentação da fiscalização, não se trata meramente de agilizar e tornar mais
eficiente o escoamento da produção. Trata-se da própria viabilidade da
atividade, inserindo-se, tais fases, no processo produtivo. De fato, sem a fase da
ferrovia e do porto, não existe processo produtivo do minério. A produção resta
inviável, totalmente prejudicada, notadamente no que diz respeito ao mercado
externo.
(...)
E o que se entende por produto acabado, na mineração, não pode ser comparado
com o produto acabado em outras áreas do comércio e indústria. Sem a ferrovia
e o porto, a atividade da mineração é inviável, impraticável, o que está
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
15
devidamente demonstrado nas análises técnicas ora apresentadas, bem como
pela jurisprudência já existente em favor da própria Recorrente
(...)
Registre-se ainda, que, os itens 57 e 58 do PN 05/18 viabilizam o creditamento
em relação aos dispêndios efetuados no escoamento da produção da
Impugnante, vez que a previsão de rodovias e estradas de ferro, e o transporte
no beneficiamento da produção decorrem de expressa disposição regulatória do
Código Minerário, que impõe a todo projeto minerário nacional a previsão das
formas de escoamento de sua produção, sob pena de não autorização da lavra
(arts. 38, III e 39).
Ademais, conforme restou amplamente comprovado nos autos, o processo
produtivo da Impugnante apresenta diversas singularidades. Da mesma forma
que, fazendo menção ao acórdão proferido na sistemática dos recursos
repetitivos, o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria, o papel do transporte do minério aos portos e
do escoamento da produção nos navios, para posterior exportação, bem como os
bens e serviços aplicados nestas etapas, são particulares e próprios, diferindo
radicalmente da função destas atividades em outras linhas de produção
(...)
Em adição, sem prejuízo, é oportuno trazer a colação, sobre o tema, também
sentença judicial prolatada em processo envolvendo a Impugnante e cobrança
análoga à presente, porém de período anterior, que andou bem ao proceder à
análise atendo-se às singularidades da cadeia produtiva - Embargos à Execução
Fiscal no 5055238-80.2019.4.02.5101, 2a Vara Federal das Execuções Fiscais do
Rio de Janeiro.
À medida que o insumo depende do contexto produtivo para ser avaliado, resta
claro que a fiscalização não realizou interpretação correta, não merecendo
prevalecer a assertiva de que não seria possível tal creditamento por estar diante
de atividades que ocorrem quando o produto já está finalizado.
(...)
DA DESCABIDAS GLOSAS DE CREDITAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS DE
TRÁFEGO MÚTUO, DIREITO DE PASSAGEM – LOCOMOTIVAS E VAGÕES -
JURISPRUDÊNCIA DA PRÓPRIA IMPUGNANTE FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO DE
TAIS GLOSAS
(...)
Como observado pela própria fiscalização no despacho decisório em questão, a
Impugnante utilizou-se de trechos de concessões ferroviárias de outras empresas
(FCA) visitados, que cobram dela tarifas de tráfego mútuo e direito de passagem
de acordo com o trecho percorrido, conforme disposto na aludida Resolução
ANTT no 3.695 de 14/07/2011, tendo esclarecido que os valores registrados
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
16
seriam referentes às despesas com tráfego mútuo e direito de passagem que
necessita realizar.
Logo, conclui-se que, já não prevalece a alegação da fiscalização no sentido de
que os gastos com tráfego mútuo e direito de passagem não poderiam ser
classificados como bens ou serviços empregados na atividade da empresa, uma
vez que a própria norma os coloca de forma expressa, como operações
necessárias à complementação e/ou encerramento de prestação de serviço.
Aliás, tanto as receitas de direito de tráfego mútuo, quanto as de direito de
passagem, são tributadas pelo Pis e pela Cofins.
(...)
Longe de serem dissociados do seu processo de produção, os bens do ativo objeto
de glosa (locomotivas, viradores de vagões, dormentes ferroviários e caminhões
fora de estrada) são imprescindíveis ao seu fluxo operacional, não merecendo
prosperar a r. decisão recorrida. Não é possível a extração do minério de ferro e
outros minerais sem a utilização destes bens.
Não há como visualizar o processo produtivo da Recorrente sem a aquisição de
locomotivas, vagões, dormentes ferroviários, caminhões, barcos, entre outros.
Tais insumos são efetivamente aplicados na produção de serviços e na etapa final
produtiva dos minérios embarcados, sendo inviável a extração e beneficiamento
(produção) dos minérios sem a utilização destes bens.

(...)
DA TOTAL POSSIBILIDADE DA TOMADA DE CRÉDITOS EM TRANSPORTE DE
MERCADORIAS PARA LOTE DE EXPORTAÇÃO
Em adição, constata-se do despacho decisório que o i. fiscal alega ainda, que, no
que tange às mercadorias para formação de lote de exportação haveria suspensão
da contribuição de PIS/COFINS, razão pela qual foram glosados créditos, em razão
de vedação prevista pelo inciso II, do §2o do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002.
Ocorre que, contrariamente ao que alegado pelo i. fiscal em análise nitidamente
restritiva acerca do conceito de insumos e direito creditório, cumpre pontuar que,
há inclusive decisões proferidas pelo C. CARF que consolidam o entendimento de
que a tomada de crédito na formação de lote para exportação é plenamente
legítima. Veja-se a recente decisão abaixo colacionada no processo no
10675.721045/2016-16 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.983 – 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 28 de abril de 2021.
No mesmo sentido, cabe destacar decisão proferida pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica no Acórdão CSRF n. 9303-
007.286 no Processo n. 13971.001080/2004-17. Cons. Rel. Rodrigo da Casta
Possas. 3a Turma. Dj 15/08/2018.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
17
(...)
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE FRETE INTERNO/
FRETE DE TRANSFERÊNCIA
Ademais, nota-se que, tampouco deve prevalecer a alegação fiscal (fls. 3098 -
3099), no sentido de que os dispêndios de fretes seriam decorrentes de
operações de transferência internas (intercompany) de produtos acabados ----
novamente sob o equivocado argumento de serem supostamente posteriores ao
processo produtivo e fundamentado apenas nas Leis 10.833/2003 e 10.637/2002
e por parecer COSIT 05/2018 ----- e que assim, não gerariam créditos.
É dizer, mais uma vez conclui-se pela inobservância da fiscalização acerca da
unicidade do processo produtivo da Impugnante, o qual é composto do trinômio
indissociável referente as fases de mineração, ferrovia e porto.
Destaque-se que, o E. CARF já se manifestou no sentido de viabilizar o
creditamento destas despesas. Nesse sentido, merece destaque inicialmente
alguns
acórdãos
proferidos
recentemente,
em
2023,
processo
10380903943201345, acórdão 3301-012.766, Relator: RODRIGO LORENZON
YUNAN GASSIBE, Data de Julgamento: 29/06/2023, Data de Publicação:
28/08/2023; processo 10380903944201390, acórdão 3301-012.767, processo
10380903945201334, acórdão 3301-012.768, mesma relatoria e data de
julgamento.
(...)
Verifica-se assim, que, ao contrário do que disposto pela fiscalização, o crédito
em relação a transporte de produtos entre estabelecimentos do contribuinte
também deve ser reconhecido com base no inc. IX, do art. 3o, da Lei no
10.833/03, que autoriza a geração de frete na operação de venda, quando esse
custo for suportado pelo vendedor. Nesse sentido, destacamos também, o
seguinte acórdão, proferido pelo CARF, no Processo no 13855.720542/201740,
Acórdão no 3301005.413,3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 25 de
outubro de 2018.
(...)
Veja-se, a título argumentativo, que o direito a crédito ocorre mesmo no caso de
as mercadorias transportadas não serem oneradas com o PIS e a COFINS.
Com efeito, a incidência de norma desonerativa (independentemente de ser
alíquota zero, suspensão, isenção, etc) do pagamento de tributo, não
desconstituiu a natureza jurídica do insumo, ou seja, tais custos continuam sendo
relevantes e essenciais à atividade produtiva. Ademais, trata-se de fatos jurídicos
distintos, uma vez que a regra desonerativa abarca o insumo, mas não o frete em
si. Não há, portanto, como “unificar” tais operações quando se trata de fatos
jurídicos distintos.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
18
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS CRÉDITOS RELACIONADOS A
SITUAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Inicialmente, no que se refere ao não reconhecimento de créditos a título de
contraprestações de arrendamento mercantil constata-se que, para afirmar que
os contratos em questão não abarcariam a figura do arrendamento mercantil (fls.
3102- 3108), a fiscalização utilizou como base as disposições da (i) Lei no
6.099/1974, alterada pela Lei no 7.132/1983, e (ii)da Lei no 4.595/11964 que
emitiu a Resolução BACEN 2.309/1996.
Logo, segundo o i. fiscal no presente caso o creditamento não seria possível, uma
vez que não estar-se-ia diante de situações de arrendamento mercantil, quer
financeiro, quer operacional, diante do que consignado exclusivamente nos arts.
2o e 5o da Lei no 6.099/1974, e nos arts. 1o e 7o da Resolução BACEN no
2.309/1996.
Entretanto, o posicionamento apresentado pela fiscalização não merece
prosperar, eis que tal entendimento é excessivamente restritivo
(...)
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE CONTRATO DE
ALUGUEL
Sem prejuízo, das considerações já trazidas acima, veja-se que no caso em tela, a
figura do aluguel se subsome à natureza dos contratos firmados, que tiveram
como objeto prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica e
utilizados nas atividades da empresa, bem como tiveram como objeto direitos
minerários e de bens voltados a essa atividade, como é o caso das plantas de
pelotização.
Com efeito, citamos, como por exemplo, os contratos com a Hispanobras,
Kobrasco e Nibrasco, (aluguel de usinas de pelotização); a Itabrasco (aluguel de
uma fábrica de pelotização e fabricação de pelotas de minério de ferro)
mencionados pelo próprio fiscal e a Baovale (aluguel de maquinário, veículos,
dentre outros). São todas situações que se enquadram no art. 3o, inciso IV da Lei
no 10.637/02, reproduzido na Lei no 10.833/03, motivo pelo qual tal
indeferimento de direito creditório também não se sustenta.
(...)
DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE INSUMOS
(...)
Ocorre que, na remota hipótese de não se legitimar a tomada dos créditos em
questão com base no aluguel ou no arrendamento mercantil, o enquadramento
das despesas em comento na condição de insumo também é medida que se
impõe.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
19
Como observado nos laudos técnicos existentes, o exercício das atividades da
Impugnante só é possível diante da exposição das suas operações, dentre elas a
pelotização do minério de ferro.
Nesse sentido, merece destaque as fls. 06 e 09 do Parecer da LCA.
(...)
Nessa linha, merece destaque recente acórdão proferido pelo E. CARF em 2022,
o qual dispõe expressamente sobre a possibilidade de creditamento de tais
insumos em observância ao arrendamento de direitos minerários e em total
contrariedade ao que defendido pelo i. fiscal, conforme Processo no
10680.910610/2011-26 - Recurso Voluntário - Acórdão no 3201-009.659 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 15 de
dezembro de 2021.
Logo, nota-se que o E. CARF se manifestou expressamente acerca da
possibilidade de aproveitamento de tais créditos relativos à arrendamento
minerário, também pela sua inequívoca constatação como sendo insumos,
sendo evidente a relevância e essencialidade de tais serviços relativos à
pelotização e direitos de mineração, o que fica ainda mais evidente como
observado acima, quando da análise aprofundada acerca do processo produtivo
da Impugnante.
(...)
DA EQUIVOCADA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS BENS INCORPORADOS
AO ATIVO IMOBILIZADO – JURISPRUDÊNCIA DA PRÓPRIA IMPUGNANTE
FAVORÁVEL AO AFASTAMENTO DE TAIS GLOSAS
(...)
A extração de minério denominada no despacho pela fiscalização como
escoamento de produção, realizada em suas edificações (estruturas portuárias e
ferroviárias), é apenas uma das etapas essenciais do exercício da atividade
produtiva.
Desse modo, evidente a presença dos requisitos legais necessários ao
deferimento de crédito de PIS/COFINS, visto que as máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado e sobre edificações e benfeitorias
não só são relevantes como essenciais às atividades da Impugnante, dentre elas a
atividade de escoamento da sua produção.
Assim, ante à análise do processo produtivo da empresa e suas inúmeras etapas
demonstradas de forma detalhadas acima, em contraponto ao referido
fundamento do despacho decisório, resta ainda mais evidenciado o descabimento
também da aludida glosa, haja vista que apesar de reconhecer a relevância e o
emprego de tais bens, alegou meramente a fiscalização que estes seriam
supostamente empregados em fase posterior à produção ---- em patente
desconsideração à totalidade da cadeia produtiva.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
20
Ademais, não prospera, tampouco, a menção da fiscalização sobre a suposta
aplicação da restrição trazida na previsão do art. 6o da Lei no 11.488/2007.
É dizer, da leitura do referido artigo e assim, da expressa observância da norma,
não se constata a suposta restrição de que para as edificações, caberia o
aproveitamento de crédito tão somente sobre o valor da depreciação das
edificações.
(...)
DA EQUIVOCADA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS À PARCELA DE DEPRECIAÇÃO
ACELERADA INDEVIDA
Por fim, constata-se no despacho decisório que foram glosados ainda, créditos a
título de parcela de depreciação acelerada indevida.
Desse modo, restou adotada a mesma premissa equivocada ---- já afastada
exaustivamente
pelos
tribunais
administrativos,
como
amplamente
demonstrado acima ---- no sentido de que, também a aludida glosa seria
justificaria em razão das fases PORTO e FERRORIA supostamente não serem
parte integrante do processo produtivo da Impugnante, o que como visto, não
se sustenta. Logo, as referidas glosas são resultantes tão somente do
entendimento equivocado quanto ao processo produtivo da Impugnante e a
desconsideração das etapas referentes às fases de FERROVIA/PORTO.

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a – 9a
TURMA/DRJ01, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Acórdão no 101-028.754, datado de 24 de outubro de 2024.

Cientificada do Acórdão recorrido em 10/02/2025 , conforme termo de ciência de
fls. 1771 a recorrente solicitou juntada de recurso voluntário em 11/03/2025 , vide fls.1775. O
recurso voluntário de fls. 1777/1842 repisa os argumentos da manifestação de inconformidade e
em síntese aduz que:
(...)
As glosas perpetradas, essencialmente, se deram em relação aos (i) bens e
serviços incorridos supostamente em etapas posteriores à atividade produtiva da
empresa, notadamente no fluxo “ferrovia” e “porto”; (ii) aos gastos incorridos
com contratos de arrendamento; (iii) ao frete interno em etapas posteriores ao
processo produtivo; (iv) aos bens do ativo imobilizado e em relação à depreciação
acelerada.
II - PRELIMINARMENTE
II.1 – DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
21
(...)
II.2 – DA PATENTE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DO RESPECTIVO RELATÓRIO FISCAL – INSUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
(...)
Com efeito, para a surpresa da Recorrente, restou verificado que o despacho
decisório em tela não está, todavia, acompanhado das mínimas informações
necessárias para qualquer possibilidade de defesa, não tendo sido a ele acostado
o Relatório Fiscal referente a processo em questão, imprescindível à análise das
glosas em discussão.
É dizer, ao ter ciência do despacho decisório e adentrar ao processo em tela,
verificou a Recorrente estar diante apenas do próprio despacho, o qual só
contempla informações básicas sobre o crédito em análise e os números de
Perdcomps relacionados, sem adentrar, contudo, na fundamentação relativa às
glosas realizadas, quanto à parte do crédito não reconhecida. Não foi juntado ao
processo o relatório fiscal com o detalhamento das glosas veiculadas.
Ao mesmo tempo em que a fiscalização imputa à Recorrente a alegação de
“suposta insuficiência de crédito para compensar integralmente os débitos
informados”, por outro lado não apresenta mínima fundamentação para tanto.
Frise-se, não há clareza nas imputações, na fundamentação utilizada e na
motivação do ato administrativo representando grave cerceamento do direito
de defesa da Recorrente.
Destaque-se que, em não tendo clareza sobre as glosas perpetradas, a
Recorrente se insurgiu contra eventual glosa relativa à direito de tráfego mútuo
e direito de passagem. Porém, o próprio acórdão recorrido, às fls. 74 e 75, ao
tratar sobre tais glosas traz a informação de que elas não teriam sido abarcadas
nos presentes autos, mas apenas no que tange ao 1o trimestre de 2017. Tal fato
comprova que o TVF dos outros processos não se aplica ao presente, possuindo
particularidades diversas, bem como que nenhuma glosa relativa a tal tema
pode prevalecer.
Portanto, é inequívoca a ausência de motivação do despacho
decisório.Destaque-se que, a falta de motivação é vício que enseja a nulidade do
ato administrativo, não sendo, o art. 59, do Decreto no 70.235/72, taxativo.
Ademais, a Lei no 9.784/1999, no art. 2o e 50, determina que os atos
administrativos devem ser devidamente motivados.
(...)
II.3 - DO EVIDENTE EQUÍVOCO INCORRIDO PELO I. FISCAL QUANTO À
ABRANGÊNCIA DA DISCUSSÃO QUE PODERIA SER VEICULADA EM SEDE DE
DESPACHO DECISÓRIO – DA INDEVIDA INCLUSÃO DA PARCELA A TÍTULO DE
RECEITA INTERNA
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
22
Em adição, ainda que se possa cogitar pela suposta possibilidade de ausência da
nulidade do processo --- o que se admite apenas para fins de argumentação ---- há
mais vícios no referido despacho.
De plano, destaca a Recorrente que, diante da ausência de relatório fiscal, o qual
deveria ter acompanhado o despacho decisório em tela ---- na tentativa de se
defender ---- seguiu a Recorrente com a consideração de Relatório Fiscal
retirado de outros processos, referentes a intimações de outras épocas, dos
quais é parte e que têm como objeto a discussão de créditos de PIS/COFINS
atinentes trimestres diversos de 2017 (nos 16682.902988/2020-11 e
16682.902991/2020-27), e que supostamente também poderiam abarcar os
referidos PERDCOMPS ora em discussão.
Nada obstante, como já observado no tópico acima, eventuais medidas
realizadas pela própria Recorrente como forma de viabilizar a apresentação de
sua defesa, por certo não sanam e não suprem de forma alguma a patente
nulidade incorrida pelo r. despacho decisório ante a falta da fundamentação,
que necessariamente deveria ter sido transmitida pelo i. fiscal nos presentes
autos.
É imperioso esclarecer que, em que pese a Recorrente, durante a fiscalização do
referido período (2017), ter apresentado demonstrativos que subsidiaram as
bases de cálculos das apurações e os inputs dos dados das obrigações acessórias
transmitida contendo os respectivos percentuais de rateio por ela utilizados em
cada mês, para determinar as classificações dos créditos vinculados: tais
informações restaram, todavia, desconsideradas pelo i. fiscal no despacho
decisório em análise.
Como demonstrado abaixo pela Recorrente, adota-se o critério de rateio para a
utilização dos créditos de acordo com o percentual do tipo de receitas apuradas,
conforme determinado nos dispositivos legais, e declarados nas obrigações
acessórias – EFD-Contribuições.
(...)
Segundo o critério de rateio, é possível evidenciar nos demonstrativos
disponibilizados e nas EFD-Contribuições transmitidas os percentuais para
utilizações dos créditos para os (i) descontos efetuados nos tributos de mesma
natureza (mercado interno), como (ii) os montantes passíveis de ressarcimentos e
compensações (mercado externo), conforme demonstrado abaixo:
(...)
Veja-se as fls. 58 e 59 do relatório fiscal trazido pela Recorrente para análise, uma
vez que, o despacho decisório em exame não está acompanhado do seu
respectivo relatório:
“76. Pelo constatado, considerou-se a composição das receitas declaradas nas
respectivas EFD-Contribuições, bem como os respectivos percentuais de rateios
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
23
de créditos comuns, conforme resumidos a seguir, consistentes e sem
necessidade de alterações:” (grifos acrescidos)
Sobre este tema, o r. acórdão cingiu-se a afirmar, de forma bastante lacônica,
apenas que no aludido item 76, acima transcrito, o Fisco anexa tabela com a
composição das receitas para fins de rateio em 2017, donde se extrai que o
percentual da receita de exportação frente às demais receitas da empesa gira em
torno de 85%.
Tal assertiva não pode prevalecer, primeiramente pelo fato de tal informação
constar de TVF alheio ao presente processo, e que não guarda sintonia com as
tabelas referentes ao despacho decisório que originou o processo em tela.
Ademais, ao concluir a análise, o i. fiscal não observou os percentuais a serem
aplicados nas utilizações dos créditos, e seguiu, no entanto, com as referidas em
desfavor da Recorrente, considerando todos os créditos glosados alocados aos
pedidos de ressarcimentos, sem atentar-se às parcelas e percentuais referente
aos descontos dos próprios tributos no mercado interno. O procedimento
equivocado, foi refletido, para todos os trimestres de 2017 erroneamente. É dizer,
nos cálculos efetuados pelo fisco para a cobrança do débito os percentuais não
foram refletidos.
Para que não restem dúvidas quanto ao equívoco incorrido, destaca a Recorrente
para fins elucidativos a planilha trazida pela própria fiscalização quanto à
“Apuração de Suficiência de Crédito”, presente no despacho decisório, o que
confirma ter sido indevidamente considerado o percentual de 100 % (cem por
cento) a título de rateio, conforme demonstrado no 3o trimestre de 2017. Ferindo
os preceitos básicos da apuração determinado pela norma. Vejamos (fls. 111 do
PDF – Doc_Comprobatorios05):
Tabela presente no despacho decisório - ANEXO VIII-A Demonstrativo de
Apuração de Suficiência de Crédito - PER- PIS NÃO CUMULATIVO – 3o trimestre
(COFINS):
(...)
Na tabela é possível perceber que o i. fiscal, mesmo indicando os valores glosados
para cada tipo de receita, ao final, considera, de forma equivocada, todo o
montante vinculado a receita de exportação, resultando na glosa do valor total
em discussão.
Ou seja, como evidenciado nos autos, não houve a imprescindível segregação do
que era correspondente à (i) receita de mercado interno e o que era (ii) receita de
exportações.
Aliás, trata-se de procedimento que costuma ser observado pela fiscalização.
Nesse sentido, para que não restem quaisquer dúvidas quanto ao descabimento
do procedimento adotado, traz a Recorrente trecho do despacho decisório
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
24
veiculado em caso semelhante (relativo a créditos de PIS/COFINS - período do 1o
trimestre de 2018 – Processo no 16682-907.309/2022-54). Vejamos:
(...)
Da análise acima, nota-se que, a fiscalização costuma ter o cuidado de segregar a
totalidade dos créditos, em observância aos percentuais de rateio, conforme as
seguintes classificações: “Tributada no Mercado Interno”, “Exportação” e “Não
Tributadas no Mercado Interno”.
Dessa forma, constata-se de plano ---- sem prejuízo dos demais fundamentos a
seguir e que visam o afastamento da totalidade das glosas em discussão e que são
devidamente abordados nos tópicos seguintes ----- que, os percentuais que
supostamente poderiam ter sido considerado pelo i. fiscal como decorrente de
receitas de exportação (análise dos pedidos de compensação) e poderia ensejar
eventuais glosas a serem discutidas por meio do despacho decisório ora em
análise ---- o que se admite meramente para fins de argumentação ---- seriam de
85,54%(julho), 85,91%(agosto) e 86,10%(setembro) e não 100%, como
indevidamente ocorreu, em nítida desconsideração ao referido critério de rateio
adotado pela Recorrente.
Outrossim, não é demais pontuar que, quanto ao percentual sobre os descontos
praticados nas parcelas do mercado interno, caso fosse do interesse da
fiscalização também a referida discussão, fato é que deveria ter sido veiculado
pelos meios adequados, qual seja: lavratura de auto de infração.
Destaque-se que, também sob esse prisma, tal ato apenas poderia ter sido
realizado até 10/2022, o que também não ocorreu, restando evidente, ainda, a
DECADÊNCIA de qualquer possibilidade de direito nesse sentido.
Por se tratar de necessidade de lavratura de auto de infração, não há que se
considerar o termo a quo do prazo decadencial como sendo a data da
transmissão do Per/Dcomp, em 05/12/2019, conforme pretende levar a crer o r.
acórdão recorrido.
Portanto, constata-se de plano a evidente nulidade existente no despacho
decisório em tela, o qual veicula indevidos créditos a título de mercado interno
nas glosas trazidas pela fiscalização que não poderiam ter sido abarcados. Mas
não é só.
(...)

III.1 – DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS – DO CONCEITO DE
INSUMO
Inicialmente, cumpre pontuar que o acórdão ora recorrido, apesar de fazer
parecer que os seus fundamentos encontrariam guarida no entendimento
consubstanciado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1.221.170/PR) ---
que declarou a ilegalidade das INs no 247/2002 e no 404/2004 --- em verdade
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
25
reduz a abrangência conceito de insumo fixado pela Corte Superior, não levando
em consideração as peculiaridades e singularidades do processo produtivo da
Recorrente para análise dos insumos empregados, bem como o que restou
decidido pelo E. STJ em análise em sede de recurso repetitivo.
(...)
Com efeito, em relação ao julgado em questão, do voto o Ministro Relator
Napoleão Nunes Maia Filho, que acolheu o entendimento esposado pela Ministra
Regina Helena Costa, restou registrada a necessidade de observação dos critérios
da essencialidade OU relevância, cristalizando-se as seguintes teses: i) É ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas INs RFB 247/02 e 404/04 porquanto
compromete a eficiência do sistema de não cumulatividade da contribuição do
PIS e da COFINS, tal como definida nas leis 10.637/02 e 10.833/03; ii) O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Conforme descrito pelo próprio acórdão recorrido, dispôs o E. STJ, no julgamento
do referido recurso em sede de repetitivo, que os insumos, para fins de
creditamento de PIS e COFINS, estão inseridos nos conceitos de essencialidade ou
relevância, assim entendidos:
(...) Assim, com base no entendimento do STJ, essencial é o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, e
relevante é o item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal. (grifos
acrescidos).
Desse modo, observa-se que ao afirmar que, no presente caso, o entendimento
do E. STJ estaria supostamente observado e resguardado pelos “parâmetros”
presentes no Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018 e da IN 2121 de 2022 e Nota
Explicativa no 63/2018, da PGFN, o v. acórdão incorre em nítida desconsideração
acerca da necessidade de adequada averiguação dos requisitos de
essencialidade ou relevância do bem ou serviço ao desenvolvimento da
atividade econômica da empresa.
De fato, em nenhum momento, o acórdão proferido nos autos do Resp no
1.221.170 vedou ou impôs condições à apropriação de créditos nas etapas
posteriores à produção como pretende fazer parecer o v. acórdão recorrido,
quanto às glosas ainda em discussão.
(...)
A doutrina e a moderna jurisprudência, sobretudo a exarada pelo STJ, convergem
para uma definição de insumos que contempla todo e qualquer elemento
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
26
essencial ou relevante, ainda que anterior ou posterior à produção de bens,
circulação de mercadorias ou prestação de serviços.
Assim, para se permitir que os desígnios originais da correção da distorção
perpetrada pela incidência não cumulativa da contribuição ao PIS e a COFINS
sejam efetivamente cumpridos, outra interpretação não pode ser admitida além
daquela que permita uma tomada de crédito mais ampla; buscar conceito de
insumo que consagre seus limites como aqueles bens essenciais ou relevantes às
atividades desenvolvidas pelos contribuintes dentro dos espectros de suas
atuações.
Dessa forma, determinada atividade --- como a desenvolvida pela Recorrente ---
pode ser exercida em etapas, mas que fazem parte integrante de um único
processo singular. Portanto, o conceito de insumos para fins de apuração do PIS e
da COFINS não é um conceito formulado em abstrato, mas deve-se atentar para o
pressuposto de fato que envolve as contribuições em questão, bem como a
“dimensão funcional” de seu processo produtivo.
(...)
Nesse contexto, em atenção à complexidade e unicidade do processo produtivo
da Recorrente ---- não analisado pelo acórdão recorrido ---- que abrange a tríade
mina/ferrovia/porto, devem ser considerados todos os insumos (bens e serviços)
utilizados desde a extração do minério até o embarque nos navios, uma vez que
se trata de itens relevantes e essenciais para o desenvolvimento da atividade
econômica da Recorrente, exatamente nos termos do que restou decidido no
REsp 1.221.170/PR.
III.2. – DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DE INSUMO AO PROCESSO PRODUTIVO DA
RECORRENTE (TRINÔMIO INDISSÓCIAVEL: MINA/FERROVIA/PORTO)
(...)
Ocorre que, o v. acórdão recorrido, assim como a fiscalização, não considerou as
singularidades da cadeia produtiva da Recorrente, que glosou a totalidade dos
bens e serviços utilizados nas etapas “Ferrovia” e “Porto”.
(...)
A atividade da Recorrente tem início com a perfuração do solo, passando por um
processo integrado, que envolve o desmonte ou escavação, o carregamento e
transporte, o beneficiamento, o empilhamento, a recuperação, o deslocamento
via ferrovias, a pelotização e a estocagem, para, finalmente, concluir-se no porto,
com o carregamento dos navios com destino ao exterior.
(...)
Cabe destacar que não só a Recorrente projeta e desenvolve suas atividades a
partir da tríade mina-ferrovia-porto, como também o setor de mineração
mundial. Trata-se de dinâmica necessária, visto que no mais das vezes as minas
se encontram em locais isolados e de difícil acesso.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
27
(...)
No caso em análise, o v. acórdão recorrido se olvida que, considerando-se a
extensão territorial do Brasil e a expressiva distância entre as minas e o
mercado consumidor, é fato que a ausência do trinômio em questão
inviabilizaria o escoamento do minério e interromperia o fluxo do processo
produtivo da Recorrente.
(...)
O acórdão recorrido entende que as etapas de ferrovia e porto não podem ser
consideradas como elemento inseparável do processo produtivo do minério,
tampouco se tem que sua ausência inviabilizaria a atividade de mineração. No
entanto, o fato é que a ausência de quaisquer dessas etapas inviabilizaria por
completo o processo produtivo, revelando a essencialidade dos gastos nelas
incorridos, conforme comprovado por importantes empresas especializadas e
terceirizadas.
O processo produtivo da Recorrente e os insumos geradores de créditos de PIS e
de COFINS já foram estudados com profundidade por renomados profissionais
independentes e habilitados. Entretanto, a despeito da juntada de aprofundados
estudos sobre o processo produtivo da Recorrente e a importância dos itens
nele aplicados, como visto acima, o acórdão não se manifestou ainda que
exiguamente sobre tais estudos. Veja-se.
III.3 - DA NÍTIDA AUSÊNCIA DE EFETIVA ANÁLISE DOS LAUDOS APRESENTADOS
PELA RECORRENTE - VIABILIDADE DO CRÉDITAMENTO DE BENS E SERVIÇOS
INCORRIDOS NAS FASES DE FERROVIA E PORTO
- RELEVÂNCIA E
ESSENCIALIDADE
(...)
Para demonstração do descabimento de tais alegações, ante à patente limitação
do v. acórdão ao processo produtivo da Recorrente apenas no que tange à etapa
de mineração e aos critérios do PN Cosit no 05/2018, merecem destaque os
seguintes trechos do acórdão recorrido:
(...)
É dizer, da análise da fundamentação trazida pelo v. acórdão para manutenção
das glosas relativas às etapas de PORTO/FERROVIA, constata-se que: i) O acórdão
limitou o processo produtivo da Recorrente à etapa de mineração, contrariando,
assim, a unicidade existente na cadeia produtiva formada pelas etapas de MINA,
FERROVIA E PORTO; ii) ao assim fazer, o acórdão de forma arbitrária limitou o
processo produtivo da Recorrente também aos critérios adotados unicamente
pela RFB, no Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, sob a despropositada
afirmação de que este estaria em estaria consonância com o entendimento do E.
STJ em sede de repetitivo; iii) Diante de tais premissas equivocadas, concluiu que
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
28
as atividades descritas nos fluxos “Ferrovia” e “Porto” seriam supostamente
posteriores ao processo produtivo da Recorrente.
(...)
Com efeito, o direito da Recorrente restou amplamente comprovado pelos laudo
técnicos produzidos pelaPWC, Tyno Unicamp e LCA
Cite-se que, apesar de a Recorrente ter frisado que solicitou à renomada
instituição Unicamp a elaboração de parecer técnico (doc. da Manifestação de
Inconformidade), de autoria de Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, Coordenador do
Centro de Pesquisa em Engenharia de Produção (CENPRO) e Professor Doutor da
Faculdade de Ciências Aplicadas FCA na Universidade Estadual de Campinas -
UNICAMP, sobre ele, no entanto, não se debruçou o v. acórdão.
Ora, nobres julgadores, há de ser observado que, após amplo e fundamentado
estudo, o trabalho concluiu pela essencialidade e relevância dos bens e serviços
utilizados pela Recorrente, notadamente os abarcados pelas fases da ferrovia e
porto, que, nos termos do parecer, integram o processo produtivo:
(...)
Verifica-se, portanto, também pelo exame do relatório técnico em comento,
que as atividades ligadas à Ferrovia e ao Porto estão inseridas em seu processo
produtivo, gerando direito ao crédito.
No intuito de demonstrar de forma robusta, detalhada e satisfatória o processo
produtivo existente, a Recorrente também solicitou à PricewaterhouseCoopers -
-- renomada empresa de auditoria --- a elaboração de laudo técnico, produzido
por profissionais independentes e habilitados, que também concluiu que as
atividades de ferrovia e porto fazem parte do processo produtivo da Recorrente
(doc. da Manifestação de Inconformidade).
No referido laudo, restou inequivocamente comprovado que, com base no
contexto operacional, histórico e econômico da Recorrente a operação de
exploração mineral, por ser complexa, contínua e dotada de características
específicas, não pode subsistir senão através de três grandes pilares: a) atividades
nas minas; b) atividades ferroviárias; e c) atividades portuárias.
(...)
Também foi contratado laudo elaborado pela empresa LCA (doc. da
Manifestação de Inconformidade) que, na mesma esteira, comprovou que as
fases da ferrovia e porto também são partes integrantes do processo de produção
da Recorrente:
(...)
Por fim, a Recorrente solicitou ainda, à renomada empresa Tyno Consultoria a
elaboração de laudo técnico (doc. da Manifestação de Inconformidade), também
produzido por profissionais independentes e habilitados. O laudo em questão,
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
29
corroborando os anteriores, também concluiu pela inserção das fases ferrovia e
porto no processo produtivo da Recorrente, registrando:
(...)
Nesse contexto, foi demonstrada, de forma cristalina, a verdadeira natureza de
insumos dos bens e serviços utilizados no processo produtivo da Recorrente,
dentre eles os referentes às etapas da ferrovia e porto, sendo todos passíveis de
creditamento.
(...)
E a jurisprudência corrobora essa possibilidade de creditamento. Destaque-se
abaixo o entendimento esposado pelo E. CARF em relação à própria Recorrente,
em decisões publicadas em 13/11/2023, as quais permitiram o creditamento de
“porto
e
ferrovia”
nos
processos
nos
16682.900613/2016-22,
16682.900615/2016-11,
16682.721001/2019-18,
16682.900617/2016-19
e
16682.900619/2016-08 e 16682.900611/2016-33.
(...)
Assim, não restam dúvidas que laborou em equívoco o v. acórdão diante do
entendimento de não reconhecimento da totalidade dos créditos pleiteados. É
dizer, contrariamente ao entendimento consignado pela fiscalização e pelo
acórdão, temse entendido ser inequivocamente passível de crédito os custos com
exportação decorrentes de ambas as etapas de Ferrovia/Porto, ainda que se
entenda por estar diante de produtos acabados, conforme já observado ainda, em
demais processos envolvendo a própria Recorrente.
(...)
O STJ tem entendido ser passível de crédito os custos com capatazia e
despachante
(descarregamento,
movimentação,
acondicionamento
e
armazenagem das matérias-primas no armazém alfandegado), emissão notas
fiscais de armazenamento/importação e serviços de medição de equipamentos
portuários e o frete efetuado em território nacional. Ou seja, todas as despesas
(tidas como aduaneiras ou não) necessárias para a disponibilização do produto
ao estabelecimento do cliente por meio portuário ou ferroviário dão direito de
crédito de PIS e COFINS.
De fato, os serviços portuários são de fundamental importância para a
Recorrente. A movimentação de carga dos portos (capatazia), a rebocagem e os
demais serviços portuários são partes indissociáveis do seu processo produtivo.
Sem tais etapas, o processo produtivo específico da Recorrente não cumpre os
seus objetivos.
Conforme amplamente demonstrado pela Recorrente, inclusive como visto, por
meio de laudos e pareceres trazidos ao processo e não analisados, os quais foram
amplamente ressaltados no tópico acima, juntamente com a jurisprudência deste
E.CARF, as fases “ferrovia” e “porto” são efetivamente integrantes do processo
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
30
produtivo da Recorrente, diferentemente do que asseverado pela fiscalização e
pelo acórdão da DRJ.
Entretanto, ainda que se tratasse de fases pós processo produtivo, o que se
admite tão somente ad argumentandum tantum, imperioso pontuar que
também seria viável o creditamento.
Veja-se que mesmo o Parecer Normativo Cosit no 5/20183 --- por meio do qual a
SRFB apresenta interpretação bastante restritiva sobre o entendimento
emanado pelo E. STJ --- apoiado na aludida decisão reconhece que, embora o
processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das etapas
produtivas do bem, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização
do processo de produção ou de prestação podem ser considerados insumos,
quando integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
(...)
Ora, deve-se registrar que, os itens 57 e 58 do próprio PN 05/184 tanto utilizado
pelo acórdão, viabilizam o creditamento em relação aos dispêndios efetuados no
escoamento da produção da Recorrente, vez que a previsão de rodovias e
estradas de ferro, e o transporte no beneficiamento da produção decorrem de
expressa disposição regulatória do Código Minerário, que impõe a todo projeto
minerário nacional a previsão das formas de escoamento de sua produção, sob
pena de não autorização da lavra (arts. 38, III e 395 )6 .
Ora, os gastos relativos ao cumprimento das exigências legais estão inseridos no
contexto produtivo da Recorrente, conforme demonstrado, quer seja na fase da
mineração, quer seja nas etapas da ferrovia e porto. Logo, integram o processo de
produção e atendem os requisitos, tanto no que diz respeito com à relação as
atividades exercidas, bem como no que tange à presença da essencialidade e/ou
relevância.
Ademais, conforme restou amplamente comprovado nos autos, o processo
produtivo da Recorrente apresenta diversas singularidades. Da mesma forma
que, fazendo menção ao acórdão proferido na sistemática dos recursos
repetitivos, o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria, o papel do transporte do minério aos portos e
do escoamento da produção nos navios, para posterior exportação, bem como os
bens e serviços aplicados nestas etapas, são particulares e próprios, diferindo
radicalmente da função destas atividades em outras linhas de produção.
Resta claro que no presente caso, o acórdão não considerou as singularidades
da cadeia produtiva da Recorrente (critério da relevância), razão pela qual
manteve as indevidas cobranças de gastos que afirma serem posteriores à
finalização do processo de produção, mas que, pela singularidade da cadeia
produtiva (trinômio mina, ferrovia e porto), devem ser considerados no
presente caso como resultantes de créditos.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
31
(...)
A) DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO SOBRE FRETE DE PRODUTOS
ACABADOS
O r. acórdão da DRJ negou o creditamento de “frete de produtos
acabados”.Contudo, o que se entende por produto acabado, na mineração, não
pode ser comparado com o produto acabado em outras áreas do comércio e
indústria. Sem a ferrovia e o porto, a atividade da mineração resta inviável,
impraticável, o que está devidamente demonstrado nas análises técnicas
apresentadas, bem como pela jurisprudência já existente em favor da Recorrente7
Ademais, ainda que minério fosse equivalente ao produto acabado em outros
ramos de cadeias produtivas, o que não procede pelas explanações já
apresentadas à exaustão, há que se destacar que este E. CARF já se manifestou no
sentido de viabilizar o creditamento destas despesas8 . Nesse sentido, dentre os
vários existentes, destacamos os seguintes acórdãos:
“FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
OPERAÇÃO DE VENDA. O frete de produto acabado entre estabelecimentos da
mesma empresa é indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se
como frete na operação de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o,
inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003. (CARF 10380903943201345 3301-
012.766, Relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE, Data de Julgamento:
29/06/2023, Data de Publicação: 28/08/2023) (grifos acrescidos).
(...)
Verifica-se que, ao contrário do que consta do r. acórdão recorrido, o crédito em
relação a transporte de produtos entre estabelecimentos do contribuinte
também deve ser reconhecido com base no inc. IX, do art. 3o, da Lei no
10.833/03, que autoriza a geração de frete na operação de venda, quando esse
custo for suportado pelo vendedor. Nesse sentido, destacamos também, o
seguinte acórdão, proferido pelo CARF:
(...)
Outrossim, as remessas destinadas a recinto alfandegado para formação de lotes
para exportação devem necessariamente gerar créditos de PIS e COFINS, eis que
fazem parte integrante do processo produtivo da Recorrente. Não deve, portanto,
prevalecer o argumento de que o crédito seria inviabilizado por suspensão da
contribuição.
(...)
Como tem sido devidamente observado pelos E. Tribunais as referidas despesas
com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte, destinados à exportação, inclusive, para a
formação de lote como trazido pelo fiscal, são inequívocas despesas na operação
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
32
de venda, e permitem o aproveitamento aos créditos, de modo que a reversão
das glosas é medida que se impõe.
B) DO DESCABIMENTEO DAS GLOSAS REFERENTES A SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
O v. acórdão recorrido negou o creditamento dos serviços de manutenção. Ocorre
que, tais serviços são primordiais. Como poderia a Recorrente continuar a exercer
suas atividades sem que haja a manutenção dos britadores, caminhões, viradores
de vagão dentre tantos outros equipamentos necessários à produção dos
minerais e seu escoamento até o porto de destino? Também a manutenção das
embarcações é de fundamental relevo para as atividades perseguidas pela
Recorrente, bem assim a manutenção da extensa malha ferroviária utilizada pela
Recorrente, única via de transporte do minério de ferro, justamente por seu porte
representativo.
(...)
III.4 - DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NO QUE DIZ RESPEITO AOS
CRÉDITOS RELACIONADOS A SITUAÇÃO DE ARRENDAMENTO
(...)
Porém, em sentido diametralmente oposto ao que afirmado até o momento, a
hipótese de tomada de crédito é amparada tanto no inciso IV, do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, quanto no inciso V. Veja-se.
(...)
III.4.A – DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA MODALIDADE CONTRATO DE
ALUGUEL
Constata-se que, o v. acórdão entendeu pela suposta impossibilidade de
creditamento de tais valores glosados a título de contraprestações de
arrendamento, sob o aspecto da análise como modalidade de aluguel,
fundamentalmente pela ausência de segregação dos itens glosados.
(...)
Frise-se, que, contrariamente à referida insurgência presente nos fundamentos do
v. acórdão, veja-se que no caso em tela, a figura do aluguel se subsome à natureza
dos contratos firmados, que tiveram como objeto prédios, máquinas e
equipamentos, pagos à pessoa jurídica e utilizados nas atividades da empresa,
como é o caso das plantas de pelotização, os quais por certo geram direito à
crédito em sua totalidade.
Com efeito, citamos, como por exemplo, os contratos com a Hispanobras,
Kobrasco e Nibrasco, (aluguel de usinas de pelotização); a Itabrasco (aluguel de
uma fábrica de pelotização e fabricação de pelotas de minério de ferro). São
todas situações que fazem parte da usina da Recorrente e que, ainda, se
enquadram no art. 3o, inciso IV da Lei no 10.637/02, reproduzido na Lei no
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
33
10.833/03, motivo pelo qual tal indeferimento de direito creditório, ainda mais
em sua totalidade, não se sustenta de forma alguma.
Destaque-se que, os bens foram locados de empresas que possuem personalidade
jurídica própria, isto é, CNPJ próprio, quadro de funcionários próprios, ativos
individualizados, exercem atividades econômicas diversas, dentre outras
características.
Diante da completa ausência de verificação da jurisprudência colacionada pela
Recorrente, não é demais pontuar de plano, que, no julgamento do RE
592.905/SC (Rel. Min. Eros Grau, J. 02/12/2009), no qual se decidiu que incide ISS
sobre operações de leasing financeiro, argumentou o Relator que o leasing
operacional se assemelha a um contrato de locação. Em seu entendimento, no
leasing operacional, modalidade de arrendamento mercantil, “o fabricante de um
bem o dá em locação a quem dele fará uso”, sendo que “o arrendante é o próprio
produtor industrial”.
(...)
Em linha argumentativa semelhante, a Segunda Turma do TRF-4 equiparou o
leasing operacional à locação de bens no seguinte acórdão:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IPI. LEASING
FINANCEIRO. IMPORTAÇÃO.TRIBUTOS DEVIDOS.
1. Se o arrendatário assume a condição de importador direto do equipamento
objeto de leasing mercantil do tipo financeiro assume o status de importador e
arca com os tributos (II e IPI) decorrentes do desembaraço aduaneiro.
2. O leasing financeiro não se confunde com o leasing operacional porque
inexistente no primeiro a prestação de serviços, geralmente ligado a instituições
financeiras. No leasing operacional ocorre uma locação de bens, com cláusula de
prestação de serviços, porque o arrendante é o próprio fabricante dos bens
arrendados e presta assistência técnica ao arrendatário, fornecendo treinamento
e reparando consertos e cuidando da manutenção periódica, assumindo inclusive,
os riscos tecnológicos à obsolescência e ao mercado.
Tratando-se de leasing financeiro incabe aplicação do instituto da admissão
temporária de que trata o Regulamento Aduaneiro (art. 290 e 313 do Decreto
91.030/95).
(...)
4. Apelações improvidas. (TRF4, AMS 2000.04.01.040455-7, Segunda Turma,
Relator Alcides Vettorazzi, publicado em 06/02/2002). (grifos acrescidos).
(...)
O Conselheiro Relator afirmou que “estamos diante de arrendamento
operacional (o despacho decisório fala em arrendamento operacional sem
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
34
opção de compra), que, como se sabe, caracteriza-se em essência, como uma
operação de aluguel”.
Destaque-se que, o entendimento quanto à possibilidade de creditamento nessas
situações de arrendamento/locação em atenção ao processo produtivo das
empresas, tem sido amplamente ratificado pelo E. CARF, contrariando o referido
entendimento do acórdão recorrido. Vejamos:
Desse modo, dúvidas não restam acerca também da natureza de verdadeira
locação no arrendamento operacional de estabelecimentos (cujas glosas como
visto acima, são afastadas pelo E. CARF com a descrição: “aluguéis/arrendamento”).
No mesmo sentido merece destaque o acórdão 3201-009.659 proferido na sessão
de 15/12/2021:
(...) CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO.
INSUMO. POSSIBILIDADE. Os dispêndios suportados pelo contribuinte na
aquisição ou extração do minério de ferro, principal insumo do seu processo
produtivo, ainda que decorrentes de contrato de arrendamento de minas,
ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas,
observados os demais requisitos da lei. (...)
(...)
II. Crédito. Arrendamento minerário. Segundo o Recorrente, o contrato de
arrendamento minerário caracteriza-se por ser temporário, atípico e complexo,
tendo por objeto a extração do principal insumo utilizado na sua produção
(minério de ferro), cujos dispêndios dele decorrentes justificam-se pela
necessidade de obtenção da referida matéria-prima, incluindo-se, portanto, no
conceito de insumos, ou, alternativamente, no conceito de contrato de aluguel,
sendo incorreto o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se
classificam como royalties. A Fiscalização havia considerado que o referido
contrato se constituía, em verdade, numa “cessão temporária da mina”, em razão
do fato de que o produto da exploração é a própria mina, situação em que se tem
por impossível a devolução do bem ao fim do contrato no mesmo estado em que
recebido, como ocorre nos verdadeiros contratos de arrendamento, não se tendo
por configurado, ainda, tal dispêndio como insumo utilizado na produção.
Conforme o Recorrente apontou no Recurso Voluntário, o contrato de
arrendamento minerário encontra-se disciplinado pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral, por meio da Portaria DNPM no 269/2008, em que se estipulam
o conceito desse tipo de arrendamento e as condições necessárias à sua
celebração, merecendo destaque a inexistência de transferência da titularidade
da concessão da lavra (art. 2o, § 2o) e a impossibilidade de averbação do contrato
por prazo indeterminado. Logo, diferentemente da conclusão da Fiscalização,
está-se diante, efetivamente, de um contrato de arrendamento, com contornos
específicos, e considerando que, de acordo com o dicionário Houaiss,
arrendamento é sinônimo de aluguel, o desconto de crédito da contribuição
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
35
encontra respaldo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
acima transcrito. Não se pode perder de vista que o conceito de “prédio” em
linguagem jurídica, termo esse que consta do referido inciso IV, abrange qualquer
bem imóvel, edificado ou não; logo a mina arrendada encontra-se abrangida pela
regra constante desse dispositivo. O contrato de arrendamento tem a mesma
natureza do contrato de aluguel, sendo o diferencial entre eles o fato de que, no
arrendamento, é facultado ao contratante a possibilidade de adquirir o bem ao
término do período de vigência do documento, exceção essa não aplicável aqui,
pois a Portaria DNPM no 269/2008 não prevê essa possibilidade. Além disso,
considerando o fato de que o arrendamento em questão se justifica por se tratar
da obtenção da principal matéria-prima utilizada na produção sob análise, os
gastos a ele relativos se enquadram, também, no conceito de insumo acima
abordado, encontrando o direito de crédito autorizado pelo inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Logo, devem-se reverter as glosas relativas
aos dispêndios com o contrato de arrendamento minerário. (...)
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de reverter as glosas identificadas no voto acima, observados os demais
requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem devidamente lastreados
em documentação comprobatória, relativamente aos seguintes itens: a)
dispêndios com o contrato de arrendamento minerário; (Processo no
10680.910610/2011-26 - Acordão: 3201-009.659 – 3a Seção/2a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Sessão de 15 de dezembro de 2021). (grifos acrescidos)
Veja-se que, o acórdão envolvendo a também mineradora Samarco Mineração
S/A, guarda perfeita similitude fática com o presente caso, tendo sido naquela
oportunidade verificada a natureza dos contratos, ante a complexidade do
processo produtivo envolvido.
No caso em tela, o acórdão registra que o contrato de arrendamento é sinônimo
de aluguel, de modo que a tomada de crédito pode se dar com base no inciso IV,
do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, independentemente do
termo utilizado nos contratos.
(...)
Frise-se ainda, que, a própria RFB emitiu em 24/06/2020, a Solução de Consulta
no 67 – COSIT, na qual também se pronunciou quanto ao reconhecimento da
situação de arrendamento como sendo semelhante ao de uma locação para fins
de reconhecimento creditório. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.ARRENDAMENTO.
ALUGUEL.
IMÓVEL RURAL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
A remuneração paga pela arrendatária em relação a bem arrendado é
considerada aluguel para os fins do art. 3o, IV, da Lei no 10.833, de 2003;
consequentemente, o pagamento por parte da arrendatária a pessoa jurídica
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
36
arrendadora pelo uso de imóvel rural, bem como pelo uso de máquinas e
equipamentos destinados a gerar energia elétrica para consumo empresarial
próprio, podem gerar créditos da não cumulatividade da Cofins.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 331, DE 21 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 30 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inc. IV.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
ARRENDAMENTO.ALUGUEL.
IMÓVEL
RURAL.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.POSSIBILIDADE.
A remuneração paga pela arrendatária em relação a bem arrendado é
considerada aluguel para os fins do art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002;
consequentemente, o pagamento por parte da arrendatária a pessoa jurídica
arrendadora pelo uso de imóvel rural, bem como pelo uso de máquinas e
equipamentos destinados a gerar energia elétrica para consumo empresarial
próprio, podem gerar créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 331, DE 21 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO DOU DE 30 DE JUNHO
DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, IV. (grifos acrescidos);
Ocorre que, ao contrário do alegado no v. acórdão, não há distinção entre o
referido caso objeto de análise na COSIT 67/2020 e o presente. Como observado
no trecho acima colacionado para fins de melhor elucidação, não há distinção
com o presente caso, uma vez que não houve menção a cada item objeto do
contrato, mas a verificação ao processo produtivo e a substância das operações
realizadas pelo contribuinte.
Logo, em atenção ao entendimento consignado na referida COSIT no 67, que
confirma a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS em razão
da natureza dos contratos, sendo o arrendamento considerado como
semelhante à situação de aluguel de imóvel rural, situação ora em debate, não
restam quaisquer dúvidas quanto ao direito creditório existente em favor da
Recorrente, em total contrariedade ao que defendido pela fiscalização.
Registre-se que conforme alegado pelo próprio acórdão, a COSIT é vinculante ao
entendimento da fiscalização e da DRJ, de modo que a glosa em questão jamais
poderia ter sido perpetrada, muito menos mantida, devendo ser observada a
natureza dos contratos da Recorrente.
(...)
Da análise do v. acórdão, nota-se que, contrariando tais previsões da própria RFB,
no presente caso a possibilidade de creditamento da locação de tais bens têm
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
37
sido descaracterizada ao argumento de que não teriam como objeto, em sua
inteireza, prédios, máquinas e equipamentos.
Ora, no tocante aos arrendamentos de estabelecimentos, como visto, estes
indubitavelmente incluem prédios, máquinas e equipamentos, restando
demonstrado ainda que, em casos como da Recorrente em que os contratos se
assemelham à locação de imóvel rural, a própria RFB observa tal possibilidade
de creditamento pela própria natureza dos contratos envolvidos.
(...)
Assim, TODOS os bens objetos dos contratos são passíveis de inclusão nessas
categorias, não havendo que segregar os bens individualmente, como
argumentado pelo acórdão para negar o direito ao crédito da Recorrente.
É dizer, todos os bens objeto dos contratos são passíveis de creditamento pela
natureza dos contratos nos quais estão inseridos, sendo essenciais e relevantes
para usina da Recorrente como um todo.
Deveras, o conceito de prédios, máquinas, equipamentos, ativos e instalações
fixas é amplo, nele se inserindo diversos bens, sobretudo os objetos dos contratos
em tela, inclusive veículos, ao contrário do que pretende a fiscalização, ao tentar
reduzir o escopo do creditamento e que por ora foi mantido pelo acórdão.
Logo, há que se observar a natureza dos contratos. Que o que se transfere ao
arrendatário é o direito à utilização do complexo de bens/serviços do arrendante,
o torna o contrato de arrendamento de estabelecimento/bens, derivado como
visto acima como sendo locação.
Tanto é assim, que também da análise dos contratos apresentados ao processo,
verifica-se inclusive, previsão expressa de devolução dos bens com observância
à eventuais reparos necessários, assim como ocorre com a locação.
Vejamos:
(...)
O objetivo dos contratos é meramente a utilização dos bens/equipamentos para
viabilização do exercício da atividade produtiva da Recorrente.
Desse modo, diferentemente do contrato de prestação de serviços em que há
uma obrigação de fazer, no contrato de arrendamento, tal como observado no da
locação, a obrigação é de ceder um bem para uso, gozo e fruição.
Veja-se a título elucidativo que, no mesmo sentido do que já observado acima por
meio do acórdão publicado em 03/11/2022, o aluguel de veículos, também gera
direito a créditos, conforme ampla jurisprudência emanada por este CARF10:
(...)
Há que se observar que, o fato de o contrato prever a locação de uma planta
com diversos bens e edifícios não pode ser descaracterizado para fins de
creditamento com base no inc. IV, uma vez que, os bens e edifícios nela situados
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
38
são, materialmente, objetos da relação locatícia, independentemente da forma
como o contrato foi redigido.
Ademais, ainda que houvesse bens, constantes dos contratos e que porventura
não estivessem discriminados de forma segregada no contrato, é certo que
jamais poderia prevalecer o argumento trazido pelo fiscal e pelo v. acórdão no
sentido de que nenhum crédito seria devido, por suposta impossibilidade de
segregação dos bens e pelo mero ônus da Recorrente em detalhar item a item.
Ora, tal raciocínio, amparado pela ilegal Solução de Consulta no 80/2012 ----cuja
ilegalidade não quis abordar o v. acórdão, sob a afirmação de que não seria
competência da DRJ a avaliação de qualquer lei ou norma vigente -----, revela-se
pernicioso e enseja o locupletamento ilícito do fisco, que reconhece a existência
de valores passíveis de créditos, mas os nega pois não seriam segregáveis.
Frise-se, de plano, o próprio acórdão reconhece o direito creditório quanto ao
aluguel de prédios (imóveis), máquinas e equipamentos. Logo, não poderia
entender como supostamente indevidos todos os créditos da Recorrente, sob a
mera alegação de suposta impossibilidade de segregação.
Deveria, sim, com base no entendimento que apresenta, proporcionalizar as
despesas, e não afastar o aproveitamento dos créditos sob o inverídico
argumento de que seria necessário por parte da Recorrente tal segregação.
A natureza e a origem do crédito está presente nos contratos firmados pela
Recorrente, se mostrando suficiente, portanto, para que haja o reconhecimento
creditório em seu favor.
O que não se pode admitir é tampouco o afastamento por completo de tais
itens, em total desconsideração ao direito da Recorrente.
Outrossim, destaque-se que, em que pese a alegação do v. acórdão de ausência
de caráter vinculante, fato é que, em fiscalização da Recorrente ocorrida em 2011,
o fisco entendeu que as operações em questão geram direito a crédito.
Tal situação pode ser plenamente observada no Processo no
16682.900003/2014-67, o qual veiculou suposto débito de COFINS, relativo à
discussão de glosas de créditos do 3o trimestre de 2011:
(...)
(...)Neste
item,
compulsando-se
os
históricos
da
conta
“353031010-
Arrendamentos” dos arquivos da contabilidade digital transmitidos para o
ambiente SPED, referentes a gastos com arrendamentos, constatou-se a
existência de vultuosos valores faturados por empresas “Joint Venture” formadas
pela VALE S/A e outras companhias internacionais, dentre as quais pode-se citar:
Cia Italo Brasileira de Pelotização – Itabrasco; Cia Nipo Brasileira de Pelotização –
Nibrasco; e Companhia Coreano Brasileira de Pelotização – Kobrasco. Também
constatou-se vultosos valores faturados pela empresa Minerações Brasileiras
Reunidas – MBR. Na investigação do crédito referente aos anos de 2008 a 2010 a
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
39
empresa já tinha sido inquirida a apresentar notas referentes às operações com
tais empresas e as operações, na oportunidade se referiam ao arrendamento
mercantil de usinas de pelotização. Recorreu-se a internet, na época, e verificou-
se que a Itabrasco foi criada em 1973, a Nibrasco em 1974 e a Kobrasco em 1996
e que as plantas industriais das usinas foram construídas após a constituição das
respectivas empresas. Poder-se-ia cogitar se as referidas operações estariam
dentro do alcance do art. 31 da Lei n.o 10.865, de 2004, que veda a constituição
de créditos relativos a contraprestações dos arrendamentos de bens que já
tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. O caso em questão,
entretanto, encontra-se fora da hipótese prevista na legislação. As usinas de
pelotização em momento algum foram diretamente da VALE S/A. E as “Joint
Venture” foram constituídas muito antes da entrada em vigor do sistema de não-
cumulatividade do PIS e da Cofins. Em suma, não foram encontrados óbices nos
dispositivos legais para o arrendamento das unidades de pelotização pela VALE
S/A junto às empresas ligadas, motivo pelo qual fica mantido os valores
declarados pela contribuinte para estas despesas.
Logo, o que se verifica é uma nítida modificação no entendimento administrativo -
--- inovação interpretativa ----, sem que houvesse, todavia, qualquer alteração
no processo produtivo da Recorrente.
(...)
Sendo assim, constata-se de plano que, ao glosar os créditos em questão, a
fiscalização incorre em inovação ou mudança de critério jurídico e lesão aos
princípios da segurança jurídica, da confiança (art. 24 da Lindb).
Por fim, não merece guarida o argumento no sentido de que, o fato de a
fiscalização não considerar as operações como arrendamento mercantil, para fins
tributários, não implicaria que as operações pudessem de pronto ser consideradas
como despesas de aluguéis.
III.4.B – DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS CRÉDITOS RELACIONADOS A
SITUAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
(...)
Nesse sentido, verifica-se que assim dispôs o v. acórdão, em consonância, todavia,
com o entendimento fiscal:
“(...)com base nas características desses contratos e à luz dos requisitos
estipulados nos arts. 2o e 5o da Lei no 6.099/1974, e nos arts. 1o e 7o da
Resolução BACEN no 2.309/1996, a fiscalização concluiu que não se trata, para
fins tributários, de hipótese de arrendamento mercantil, quer financeiro, quer
operacional, o que impede o crédito em relação a tais dispêndios com base na
hipótese prevista no inciso V do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
(arrendamento mercantil).” (grifos acrescidos).
(...)
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
40
Segundo o i. fiscal e, todavia, acolhido pela DRJ, no presente caso o creditamento
não seria possível, uma vez que não estar-se-ia diante de situações de
arrendamento mercantil, à luz do que consignado exclusivamente nos arts. 2o e 5o
da Lei no 6.099/1974, e nos arts. 1o e 7o da Resolução BACEN no 2.309/1996.
Entretanto, o posicionamento adotado não merece prosperar, eis que tal
entendimento é excessivamente restritivo, sob vários aspectos.
Com efeito, cumpre esclarecer que, ambas as previsões trazidas pelo fiscal para
justificar as mantenças das glosas em tela, (i) Lei no 6.099/1974, alterada pela Lei
no 7.132/1983, e (ii) Lei no 4.595/11964 que emitiu a Resolução BACEN
2.309/1996 (frise-se, que também aduz sobre a Lei no 4.595/1964), não veiculam
um conceito amplo que tenha pretensões de aplicabilidade irrestrita no
ordenamento jurídico, mas apenas um conceito de arrendamento mercantil “para
os efeitos desta Lei - no 6.099/1974”.
Inicialmente, em contraponto ao que dispôs o v. acórdão, que, entretanto, data
vênia não se aprofundou no tema, cumpre pontuar que a Lei no 6.099/1974
limita o conceito dos contratos de arrendamento somente para aqueles que
terão tratamento tributário pela citada lei (especificamente).
Nesse sentido, merece destaque para fins elucidativos, trecho do seu teor:
Art. 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-
se-á pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único - Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei,
o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e
pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o
arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da
arrendatária e para uso próprio desta. (Redação dada pela Lei no 7.132, de 1983)
(grifos acrescidos).
É dizer, o arrendamento mercantil citado pela aludida Lei no 6.099/1974, diz
respeito apenas ao que o parágrafo determina, sendo evidente que existe outras
formas de arrendamento, com previsão na legislação comercial.
Há que se destacar que, a expressão “arrendamento mercantil” não é limitada ao
chamado arrendamento mercantil financeiro, que tem as características descritas
na referida Lei no 6.099/74 ---- como restringido, todavia, de forma equivocada
pela fiscalização e pelo acórdão recorrido ----- mas também abarca o
arrendamento operacional, o qual apesar de meramente citado pelo acórdão ao
dispor sobre os fundamentos da Recorrente, não foi objeto de mínimas
considerações.
Nesse sentido, vejam-se as definições constantes do Pronunciamento Técnico do
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC 06 Operações de
Arrendamento Mercantil (R1):
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
41
Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência substancial
dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O título de
propriedade pode ou não vir a ser transferido. Arrendamento mercantil
operacional é um arrendamento mercantil diferente de um arrendamento
mercantil financeiro (grifos acrescidos).
Esse diploma regulamentar contábil foi revogado em 2018 e substituído pela
versão R211, que não mais emprega a terminologia “arrendamento mercantil”,
mas fala apenas em “arrendamento”, de modo a abranger tanto os antigos
arrendamentos mercantis financeiros como os arrendamentos mercantis
operacionais. Portanto, a expressão arrendamento mercantil pode ser empregada
de maneira indistinta para albergar não somente os arrendamentos mercantis
financeiros como também os operacionais.
No que tange à nítida demonstração dos equívocos incorridos nas premissas
adotadas pelo acórdão quanto aos contratos de arrendamento por ela firmados
e, assim, a possibilidade de aproveitamento dos créditos existentes, imperiosas
primeiramente, as seguintes transcrições conceituais acerca do tema.
(...)
Não há, dessa forma, como desconstituir a natureza de arrendamento mercantil
apenas com fulcro na referida Lei no 6.099/1974 e nas disposições que sobre ela
versam como consignado no auto de infração.
Frise-se, aliás, que o próprio inciso V, do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 ---- que dispõem sobre a não-cumulatividade na cobrança de
PIS/COFINS ----, não limitou o crédito sobre os valores pagos a título de
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
aos conceitos estabelecidos pela Lei 6.099 de 1974.
As Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 ---- que tratam especificamente sobre a não-
cumulatividade na cobrança de PIS/COFINS e que são inclusive mais atuais que
as normas citadas pelo acórdão ---- sequer mencionam a Lei no 6.099 de 1974 e
tampouco a Resolução BACEN 2.309/1996.
(...)
Logo, em que pese o entendimento genérico do acórdão quanto à suposta
ausência de fundamentação, nota-se que, tanto pela análise normativa acerca
do tema, bem como pelo respaldo da doutrina constata-se que, a norma não
pode ferir as fronteiras do campo de atuação legal.
(...)
Portanto, diferentemente do que mantido pelo acórdão ora recorrido, da
análise doutrinária acima, temos que nenhum dos fundamentos trazidos em
desfavor da Recorrente se sustentam:
A definição de arrendamento mercantil (financeiro) pode ter sido limitada aos
termos da Lei no 6.099/1974, alterada pela Lei no 7.132/1983 e observar a
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
42
Resolução BACEN 2.309/1996. Nada obstante, como demonstrado, existem
outros tipos de arrendamento mercantil, dentre eles o operacional, sobre o qual
claramente não se debruçou data vênia de forma adequada o v.acórdão ao
manter, todavia, a referida glosa, negando assim, o direito de creditamento da
Recorrente.
O contrato de arrendamento operacional não impõe como necessária a inclusão
da previsão de opção de compra, como apontado de forma despropositada pelo
acórdão.
Ao contrário dos contratos de arrendamento mercantil financeiros, nos contratos
de arrendamento operacional não há participações de instituições financeiras,
nesta modalidade de leasing, não há intermediário.
Trata-se de insurgência claramente descabida, trazida, todavia, pelo acórdão.
Não há qualquer vedação no arrendamento mercantil operacional na celebração
de contratos entre empresas coligadas e interdependentes.
É dizer, os contratos em questão não descaracterizam de forma alguma o
contrato de arrendamento mercantil para fins de creditamento.
Aliás, nota-se ainda, que, considerando-se que as contraprestações de
arrendamento mercantil operacional são regularmente tributadas pelas
contribuições, não há qualquer sentido em se negar o direito de crédito
relativamente ao arrendatário. Além de importar quebra na lógica da não-
cumulatividade, essa interpretação viola o princípio da igualdade (CF/88, art. 150,
II), pois estabelece tratamento distinto entre os arrendatários em arrendamento
financeiro e aqueles em arrendamento operacional, sem que exista qualquer
justificativa legal para tanto.
Ao afastar o reconhecimento creditório da Recorrente, constata-se que o
acórdão claramente limitou à possibilidade de reconhecimento do crédito
apenas a hipótese de arrendamento mercantil financeiro, em atenção à Lei
6.099/1996 e às demais normas que sobre ela tratam, como a Resolução
2.309/1996, incorrendo assim, em desconsideração a total e explícita amplitude
do que se entende por arrendamento, conforme expressamente observado pela
própria norma e por ilustres doutrinadores.
(...)
É dizer, tanto em casos de arrendamento operacional ou diante de locação, há
que se observar a possibilidade de dedução de tais valores, como pretende a
Recorrente.
Dessa forma, também pelas referidas razões a Recorrente tem direito ao crédito
de PIS e Cofins, seja por força do Art. 3o, IV, por meio da locação, ou V, via
arrendamento mercantil operacional, consoante prescrevem as Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
43
III.5 - DA EQUIVOCADA GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS AOS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E À PARCELA DE DEPRECIAÇÃO
ACELERADA INDEVIDA
Nota-se, da análise do v. acórdão, que restaram mantidas também as glosas dos
gastos relativos aos bens incorporados ao seu ativo imobilizado, os quais apesar
de ensejarem patente direito creditório à Recorrente, foram, no entanto,
desconsiderados no presente caso. Veja-se o seguinte excerto do r. acórdão:
Portanto, sendo as edificações imobilizadas na estrutura logística da VALE – Fluxos
FERROVIA e PORTO, utilizadas em atividades extraprodução, correto o
procedimento adotado pela fiscalização em reconhecer os créditos sobre tais
edificações com fulcro no art. 1o, § 1o, da IN SRF no 457/2004, observando o
disposto na IN SRF no 162/1998 quanto ao prazo de vida útil (25 anos) para tais
bens. Não competindo a este órgão julgador emitir qualquer juízo de valor quanto
a essa legislação, por ser de observância obrigatória no âmbito da RFB por
subsumir aos fatos aqui tratados. Essas INs foram revogadas pelas atualmente
vigentes IN RFB no 1.911/2019 e 1.700/2017, respectivamente
Entretanto, a reversão dessas glosas faz-se imperiosa. Inicialmente, necessário
esclarecer que, no se refere às edificações e benfeitorias, cujos créditos foram
objeto de indevidas glosas pelo i fiscal, claramente restou desconsiderado o teor
do inciso VII do art. 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/0313 .
Como demonstrado, diferente do entendimento consignado no despacho
decisório, o dispositivo em questão exige apenas que tais itens sejam inseridos
em atividades da empresa, mas não há imposição de que estejam atrelados à
produção de bens e serviços.
Ademais, constata-se ainda, que, mais uma vez foram glosados créditos
decorrentes das fases do processo produtivo da Recorrente relativos à PORTO e
FERROVIA, as quais como demonstrado acima, já foram reconhecidas
administrativamente como parte integrante da cadeia produtiva da Recorrente,
em acórdãos do E. CARF, que afastaram também as glosas de ativo imobilizado,
em favor da Recorrente.14
Sem prejuízo, no que tange ao argumento de que às máquinas e equipamentos
glosados não seriam utilizados em áreas do processo produtivo da Recorrente,
novamente, cabe destacar que a fiscalização se mostrou completamente omissa
quanto à observância das etapas que formam o processo produtivo da
Recorrente e a necessária verificação da presença dos requisitos de relevância
e/ou essencialidade da presença de tais bens objeto da glosa em questão na
cadeia produtiva da Recorrente. Negligenciou, outrossim, os laudos juntados
aos autos pela Recorrente.
Desse modo, evidente a presença dos requisitos legais necessários ao
deferimento de crédito de PIS/COFINS, visto que as máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado e sobre edificações e benfeitorias
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
44
não só são relevantes como essenciais às atividades da Recorrente, dentre elas a
atividade de escoamento da sua produção.
Assim, ante à análise do processo produtivo da empresa e suas inúmeras etapas
demonstradas de forma detalhadas acima, em contraponto ao referido
fundamento do despacho decisório, resta ainda mais evidenciado o
descabimento também da aludida glosa, haja vista que apesar de reconhecer a
relevância e o emprego de tais bens, alegou meramente a fiscalização que estes
seriam supostamente empregados em fase posterior à produção ---- em patente
desconsideração à totalidade da cadeia produtiva.
Ademais, não prospera, tampouco, a menção da fiscalização sobre a suposta
aplicação da restrição trazida na previsão do art. 6o da Lei no 11.488/2007.É
dizer, da leitura do referido artigo e assim, da expressa observância da norma,
não se constata a suposta restrição de que para as edificações, caberia o
aproveitamento de crédito tão somente sobre o valor da depreciação das
edificações.
Não há tal limitação do crédito na previsão supratranscrita, a qual conforme é
possível observar, sequer aduz sobre depreciação/deterioração/desgaste de
edificações, ou qualquer termo ou intenção similar.
(...)
Por fim, há que se observar que, ainda que a Recorrente não pudesse utilizar todo
o crédito existente em seu favor de uma só vez --- o que se frise, admite-se
apenas para fins de argumentação, uma vez que já demonstrado o total
descabimento da glosa realizada, ante o cristalino direito creditório da Recorrente
sem que haja a descabida limitação alegada ---- ainda assim, evidente que deveria
ser resguardado o recebimento aos créditos que faz jus, também dos períodos
subsequentes. Afinal, com observado no despacho decisório, quanto ao tema, a
fiscalização se insurgiu no que diz respeito à forma de creditamento, devendo ser
viabilizado o recebimento do crédito, mesmo que fracionado.
Por fim, constata-se no despacho decisório que foram glosados ainda, créditos a
título de parcela de depreciação acelerada indevida. Desse modo, restou adotada
a mesma premissa equivocada ---- já afastada exaustivamente pelos tribunais
administrativos, como amplamente demonstrado acima ---- no sentido de que,
também a aludida glosa seria justificaria em razão das fases PORTO e FERRORIA
supostamente não serem parte integrante do processo produtivo da Recorrente,
o que como visto, não se sustenta.
(...)
Como destacado acima, restaram glosados valores das bases de créditos
originadas de depreciação acelerada das parcelas relativas à Edificações e
Benfeitorias e Máquinas e Equipamentos. Contudo, a glosa em questão se pautou
em uma limitação excessivamente restritiva do processo produtivo da Recorrente.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
45
Além da previsão “geral “de creditamento de bens e serviços utilizados como
insumo na produção do inciso II do art. 3o, das Leis 10.637/02 e 10.833/0315, a
disciplina normativa do creditamento de PIS/COFINS sobre bens do
ativo/edificações é especificamente disposta nos incisos VI e VII do referido
dispositivo16 .
Com o advento da Lei 11.488/07, as aquisições relativas às edificações efetuadas a
partir de janeiro de 2007, construídas para os setores de produção das empresas,
também passaram a gerar crédito na proporção de 1/24, desde que apropriado
com base nas disposições constantes dos respectivos parágrafos17 .
Assim, o que temos de disciplina legislativa quanto às edificações é pela
apropriação dos créditos a 1/300 (se relativo às edificações não operacionais) ou
a 1/24 (se vinculado às edificações operacionais posteriores a janeiro de 2007 -
§5o).
Vale frisar que, a RFB vem legitimando a possibilidade de apropriação dos
créditos relativos às edificações destinadas à produção na proporção de 1/24
(v.Solução de Consulta COSIT 423/17)18 .
Frise-se também que, no tocante às máquinas e equipamentos do ativo, o
benefício da depreciação acelerada foi posterior disposto de maneira ainda mais
favorável ao contribuinte, no tocante aos bens de ativo/edificações (v. art. 1o da
Lei 11.774/08).
Portanto, a Recorrente espera deixar claro que, neste ponto, a glosa perpetrada
pela Fiscalização além de desconsiderar as etapas do processo produtivo da
empresa, que ensejam direito à créditos de PIS/COFINS, desconsidera ainda as
parcelas dos créditos que deveriam ser apropriadas.
Por fim, para que não restem quaisquer dúvidas quanto ao referido direito
creditório relativo à depreciação acelerada, traz ainda a Recorrente o destaque
à recente jurisprudência do E. CARF acerca do tema ---- em decisão que ainda,
reforça mais uma vez também, o direito creditório decorrente do transporte de
matérias primas, produtos intermediários, em elaboração e produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua relevância na
cadeia produtiva.
Vejamos.
(...)
Portanto, evidente também o descabimento quanto à referida glosa presente no
despacho decisório (i) haja vista que embasada em premissa equivocada quanto
ao processo produtivo da Recorrente e (ii) pois, em desconsideração à legislação
sobre o tema e (iii) diante da observância do E. CARF quanto à possibilidade de
creditamento.
(...)
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
46
IV – DO DESCABIMENTO DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS TRAZIDAS PELO
ACÓRDÃO - VINCULAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA
(...)
É possível observar que os argumentos trazidos pelo v. acórdão recorrido visam,
todavia, de forma genérica, desconsiderar de plano a jurisprudência
administrativa e judicial e a doutrina que foram trazidos ao processo pela
Recorrente, a fim de corroborar a análise quanto ao descabimento das autuações,
contudo, ainda mantidas.
Nesse cenário, quanto às referidas alegações trazidas pelo acórdão, imperioso
tecer desde já algumas ponderações da Recorrente.
Primeiramente, no que diz respeito ao argumento da DRJ de que as alegações da
Recorrente teriam como objetivo de afastar a aplicação da legislação vigente,
cumpre observar que, ao contrário do que consignado no v. acórdão, é pacífico o
entendimento de que o CARF não só pode, como deve afastar a aplicação de
atos normativos editados pela SRFB que destoem dos mandamentos legais ou
não estejam alinhados com julgados exarados em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo.
(...)
Em adição, como visto, restou alegado pelo acórdão que as decisões deste
E.CARF, não teriam força vinculante. Ora, contrariamente ao defendido pelo v.
acórdão, não há como deixar de considerar a existência de jurisprudência, com
posicionamento já adotado sobre os temas em discussão e a uniformização das
decisões, ainda mais no que diz respeito à análise de decisões proferidas na
própria via eleita. Aliás, a maioria das glosas discutidas no presente recurso já
teriam sido expressamente afastadas pela DRJ, se tivesse sido observada a
jurisprudência deste E. CARF.
(...)
Também não merecem prevalecer a vedação à prova pericial pleiteada pela
Recorrente, devendo o acórdão ser reformado também neste ponto.
Portanto, trata-se de considerações claramente genéricas, as quais, contudo, se
limitaram ao nítido afastamento da análise de parte da fundamentação trazida
pela Recorrente e que conforme restará melhor demonstrado, se mostra
imprescindível ao cancelamento das glosas em discussão.
Ao final a recorrente pugna que:
Em face dessas razões, requer a Recorrente seja provido o presente recurso, de
modo que este E. órgão julgador reforme o v. acórdão recorrido, a fim de que seja
reconhecida a integralidade do crédito pleiteado, com o afastamento das
referidas glosas.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
47
Requer, outrossim, seja efetuada a intimação dos subscritores da presente para
procederem à sustentação oral das razões anteriormente expostas, consoante o
disposto no artigo 110, inciso II, do atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Protesta-se pela possibilidade de juntada de eventuais provas que se façam
necessárias, inclusive a realização de perícia.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) acostou contrarrazões às fls. 1845/1894
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
Em seu pedido a recorrente protesta por juntada de eventuais provas que se façam
necessárias , inclusive a realização de perícia.
Consta do acórdão recorrido que:
A empresa protesta pela realização de perícia.
Pois bem. Deve-se indeferir, de plano, esse pedido da contribuinte.
De acordo com o §11, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996, à Manifestação de
Inconformidade interposta à DRJ, são aplicáveis, mutadis mutandis, as mesmas
condicionantes legais estabelecidas pelo art. 16, do Decreto n°. 70.235, de 1972,
em relação à impugnação interposta contra a formalização de exigência de crédito
tributário, a saber.
O art. 16, do Decreto n°.70.235, de 1972 estabelece que o momento para a
apresentação de provas é o da apresentação da Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
48
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°8.748, de
1993)4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entendo conforme o art. 18 do Decreto 70235/72 como desnecessária a perícia
visto que não há dúvidas quanto aos documentos acostados ao processo e que são suficientes
para o julgamento
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente. Rejeito a preliminar.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário rejeitar a preliminar de
diligência.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR

Conselheira Keli Campos de Lima, Redatora designada.
Em que pese o entendimento da i. Relator, ouso dele discordar em relação à
desnecessidade de diligência.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de PIS/ Pasep e Cofins não
cumulativos relativo a operações ocorridas entre 01/01/2017 e 31/12/2017. Em razão da
existência de diversos pedidos de ressarcimento a análise do direito creditório foi realizada
através do procedimento fiscal TDPF no 07.1.85.00-2020-0000127-9. Além das glosas do presente
processo, há valores apurados nos processos administrativos no 16682.902988/2020-11, 16682-
902.991/2020-27 e 16682.902995/2020-13.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902993/2020-16
49
Em manifestação de inconformidade (fls. 21/144)a Recorrente apontou que a
ausência do relatório fiscal (e anexos) que ampararam o despacho decisório nos autos,
argumentando que se valeu dos documentos juntados nos autos do processo 16682.902988/2020-
11 para se defender das glosas, já que, embora se referisse a trimestre distinto, trouxe a análise de
todo o período fiscalizado.
A DRJ, por sua vez, afastou o argumento da nulidade, mas fez constar
expressamente na decisão recorrida (fls. 1674/1748) que os procedimentos de fiscalização que
resultaram o relatório fiscal referente a análise do crédito de todo o ano calendário de 2017 foram
formalizados nos processos no 16682.902988/2020-11 e 16682-902.991/2020-27, vejamos:

Em recurso voluntário, a Recorrente reitera a necessidade do relatório fiscal e seus
anexos nos autos arguindo nulidade por cerceamento de defesa.
Pois bem. Embora não se coadune com a tese de nulidade apontada pela
Recorrente, uma vez que mesmo sem constar nos autos o relatório fiscal e seus anexos, esta se
defendeu pontualmente em relação a todos os itens glosados, tanto em manifestação de
inconformidade quanto no presente recurso, entendo que para que este Colegiado possa analisar
detidamente os fatos e dar efetividade à verdade material, norteadora do processo administrativo
fiscal, há a necessidade da juntada dos referidos documentos, a fim de não haja prejuízos e para
correto saneamento do processo.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade
de promova a juntada do Relatório Fiscal e Anexos constantes do processo 16682.902988/2020-
11.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima.

Fl. 1945
DF CARF MF
Original